Tribunal: CVM
Processo: IA-2006-09
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No 09/2006
Acusados: Carla Cico
Carlos Geraldo Campos Magalhães
Eduardo Cintra Santos
Eduardo Seabra Fagundes
Humberto José Rocha Braz
Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga
Paulo Pedrão Rio Branco
Robson Goulart Barreto
Ementa: Suposta existência de conflito de interesses dos administradores com os interesses da companhia.
Absolvição – descumprimento do dever do administrador de agir no interesse da companhia. Absolvição e
Multas – divulgação de fatos relevantes em desacordo com a realidade dos acontecimentos. Não divulgação,
de forma clara e precisa, de fato relevante. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, decidiu:
1. Preliminarmente, rejeitar as arguições de: (i) nulidade do processo, por suposta violação ao princípio do
simultaneus processus; (ii) bis in idem; (iii) e de suposta ocorrência de ilícito continuado.
2. No mérito:
2.1. Por unanimidade de votos:
2.1.1. Absolver todos os acusados da imputação de infração ao disposto no art.156 da Lei no
6.404/76.
2.1.2. Absolver Carlos Geraldo Campos Magalhães, na qualidade de Diretor de Recursos
Humanos Estatutários à época dos fatos, da imputação de infração ao disposto no art. 154,
caput, da Lei no 6.404/76;
2.1.3. Aplicar aos acusados Carla Cico e Paulo Pedrão Rio Branco, na qualidade de,
respectivamente, Diretora-presidente e Diretor-financeiro Estatutário da Brasil Telecom S.A. à
época dos fatos, a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$250.000,00, c om
fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por utilizarem a companhia e, às custas
desta, patrocinar demandas judiciais que não tinham como objetivo lograr os fins e os interesses
da companhia, infringindo, dessa forma, o disposto no art. 154, caput, da Lei no 6.404/76.
2.1.4. Aplicar aos acusados Eduardo Seabra Fagundes, Luís Octávio Carvalho da Motta
Veiga, Eduardo Cintra Santos e Humberto José Rocha Braz, na qualidade de,
respectivamente, Presidente do Conselho de Administração e Conselheiros de Administração da
Brasil Telecom S.A. à época dos fatos, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, a
penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$250.000,00, em razão de ter votado
favoravelmente, nas reuniões do Conselho de Administração, realizadas em 28.09.05 e 29.09.05
e pela desconvocação da AGE a ser realizada em 30.09.05, de modo a não buscar resguardar
qualquer interesse legítimo da companhia, ou do interesse público, descumprindo, dessa forma, o
comando do art. 154, caput, da Lei no 6.404/76.
2.1.5. Aplicar ao acusado Humberto José Rocha Braz, na qualidade de Diretor-presidente da
Brasil Telecom Participações S.A. à época dos fatos, a penalidade de multa pecuniária no valor
de R$250.000,00, por ter publicado, no dia 28 de julho de 2005, dois fatos relevantes, cujo teor
das informações divulgadas estava em desacordo com a realidade dos acontecimentos, bem
como em desacordo com o teor das decisões do STJ, infringindo, dessa forma, o disposto no §5o
1/40

do art. 3o da Instrução CVM no 358/02, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76.
Por maioria de votos:
2.2.1 Aplicar ao acusado Robson Goulart Barreto, na qualidade de conselheiro de
administração da Brasil Telecom S.A. à época dos fatos, com fundamento no art. 11, inciso II, da
Lei no 6.385/76, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$250.000,00, por ter votado
favoravelmente, na reunião do conselho de administração realizada em 29.09.05, pela
desconvocação da AGE da companhia a ser realizada em 30.09.05, de modo a não buscar
resguardar qualquer interesse legítimo da companhia, ou interesse público, infringindo, dessa
forma, o disposto no comando do art. 154, caput, da Lei no 6.404/76.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada
pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Proferiram defesas orais os seguintes advogados:
Francisco Müsnich, representando Eduardo Cintra Santos e Humberto José Rocha Braz;
Glaucia Mara Coelho, representando Carlos Geraldo Campos Magalhães;
Nelson Laks Eizirik, representando Eduardo Seabra Fagundes e Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga;
Cláudia Domingues Santos, representando Carla Cico e Paulo Pedrão Rio Branco; e
Julio Dubeux, representando Robson Goulart Barreto.
Presentes os acusados Eduardo Seabra Fagundes e Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga.
O acusado Luis Octavio da Motta Veiga, acompanhado do seu advogado, Nelson Eizirik, subiu à tribuna para,
segundo suas palavras, melhor contextualizar os fatos ocorridos, trazendo esclarecimentos adicionais à sua defesa.
Presente a Procuradora-federal Julya Sotto Mayor Wellicsch, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Relatora, Luciana Dias,
Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.
Ausente o Diretor Otavio Yazbek.
Rio de Janeiro, 05 de março de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No 09/2006
Defendentes: Carla Cico
Paulo Pedrão Rio Branco
Carlos Geraldo Campos Magalhães
Eduardo Seabra Fagundes
Luís Octavio Carvalho da Motta Veiga
2/40

Eduardo Cintra Santos
Robson Goulart Barreto
Humberto José Rocha Braz
Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Infração aos artigos 154 (desvio de finalidade e poder), 156 (conflito
de interesses), e § 5o do art. 3o da Instrução CVM No 358 (fato relevante).
Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Relatório
I. DA ORIGEM
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado com a finalidade de "apurar os indícios de que os
ex-administradores da Brasil Telecom Participações S/A e da Brasil Telecom S/A se valeram dessas
companhias para tentar obstar a substituição das administrações das mesmas".
2. A origem deste PAS está em Reclamação encaminhada a CVM (fls. 42/59), pelo presidente do conselho de
administração da Brasil Telecom Participações S/A, Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga. Em sua
Reclamação alega que:
i. apesar de, em 26/07/05, ter decidido isoladamente, na qualidade de presidente do conselho,
desconvocar a AGE da companhia para o dia seguinte, em razão de que teria tomado ciência que a
instrução de voto da Invitel S/A dirigida para a controlada Solpart S/A, controladora da Brasil Telecom
Participações S/A, teria desrespeitado direitos que seriam assegurados, pelo acordo de acionistas da
Solpart S/A, à acionista Telecom Itália International NV, e
ii. a despeito de a companhia ter sido notificada no dia 27/07/05, minutos antes do início do conclave, da
medida liminar concedida no dia anterior, pelo Juízo da 2a Vara Federal de Florianópolis - SC, nos autos
da Ação Popular - processo no 2005.72.00.00.7938-1, que teria determinado o cancelamento da AGE, os
acionistas: (a) Citigroup Venture Capital International Brazil LP, (b) Investidores Institucionais FIA, (c)
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil-Previ, e (d) Fundação Petrobrás de
Seguridade Social-Petros, detentores de participações acionárias na cadeia de controle da companhia, e
FOM, SRBP e HBPF, também presentes ao conclave, em (i) desrespeito ao acordo de acionistas da
Solpart S/A e (ii) em flagrante desobediência à ordem judicial emanada da 2a Vara Federal de
Florianópolis, teriam instalado irregularmente a AGE e deliberado as matérias constantes da ordem do
dia, notadamente a substituição dos membros do conselho de administração da companhia, que haviam
sido anteriormente designados pelo chamado Grupo Opportunity.
3. Ao serem instados pela Superintendência de Relações com Empresas desta Autarquia-SEP a se manifestar,
os acionistas e demais pessoas citadas na reclamação informaram, em síntese, que: (i) a decisão unilateral
tomada pelo presidente do conselho de administração da Brasil Telecom Participações, Luis Octavio Carvalho
da Motta Veiga, seria nula de pleno direito, porque o mesmo não teria competência para desconvocar a
assembleia, de vez que tal decisão caberia ao conselho e não a um único conselheiro, nos termos da Lei das
Sociedades por Ações, e, ao contrário do sustentado por Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga para justificar a
desconvocação da AGE; (ii) o acordo de acionistas da Solpart invocado para resguardar pretensos direitos da
Telecom Itália International NV estaria suspenso desde 11/05/05, por força de decisão judicial concedida pela
2a Vara Empresarial do Rio de Janeiro; e (iii) o Juízo da 2a Vara Federal de Florianópolis não teria competência
para cancelar a AGE da Brasil Telecom Participações agendada para 27/07/05, porque a presidência do
Superior Tribunal de Justiça-STJ, por meio de decisão liminar proferida em 08/07/05, no âmbito da Ação de
Conflito Positivo de Competência no 51.650-DF, teria fixado a competência exclusiva da 4a Vara Federal de
Brasília para apreciar quaisquer demandas judiciais com o objetivo de atacar ou questionar a validade de
quaisquer atos societários ou assembleares das companhias integrantes da cadeia de controle da Brasil
Telecom S/A (fls.189/200, 225/251, 346/355, 368/378, 386/390 e 435/472).
4. Os acionistas citados também mencionaram que esta desconvocação era mais um episódio na disputa entre o
Grupo Opportunity, de um lado, e os fundos de pensão e demais acionistas controladores da Brasil Telecom do
outro. Assim, para os reclamados, os administradores designados pelo Grupo Opportunity, estariam utilizando a
companhia para interpor medidas administrativas e ações judiciais com o suposto objetivo de defender legítimo
interesse da companhia, as quais, na verdade, teriam o objetivo de procrastinar a realização de assembleias
3/40

que visavam promover a substituição dos administradores da companhia e das demais sociedades holding
integrantes de sua cadeia de controle, com o único propósito de fomentar e defender interesses particulares do
próprio Grupo Opportunity, em detrimento da companhia e de seus acionistas (fls. 225/251, 346/355, 368/378,
386/390 e 435/472).
5. Após analisar a reclamação, as respostas dos reclamados e os documentos apresentados, a SEP constatou
(fls. 04/40):
a) "com relação à desconvocação da AGE da Brasil Telecom Participações S/A convocada para 27/07/05, que:
a.1) o conclave se destinava a deliberar sobre a substituição de administradores da companhia, e era uma
consequência natural da destituição ocorrida em 06/10/03 e 09/03/05, do Grupo Opportunity como gestor do
Fundo Nacional Investidores Institucionais FIA e do Fundo Estrangeiro Citigroup Venture Capital International
Brazil LP, controladores indiretos da Brasil Telecom (fls. 034);
a.2) embora não seja disciplinada pela Lei 6.404/76, certo é que, em vista do disposto no art. 123 do mesmo
diploma legal, a desconvocação da assembleia somente poderia ter sido efetuada por deliberação do mesmo
órgão que aprovou sua convocação, não se podendo admitir que apenas um dos membros do conselho de
administração, ainda que investido no cargo de presidente do conselho, pudesse desconvocar, por decisão
unilateral, assembleia anteriormente convocada, motivo pelo qual a "desconvocação da AGE da Brasil Telecom
participações, por ato individual do Sr. Luis Octavio da Motta Veiga, já se caracterizaria como um ato irregular
por ter sido efetuada sem prévia anuência do conselho de administração da companhia" (fls. 34/35);
a.3) desde 08/07/05, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, por meio de decisão liminar, já havia fixado a
competência provisória da 4a Vara Federal de Brasília para apreciar todas as demandas que tivessem por
objeto "atacar direta ou indiretamente a qualquer título a realização, a validade ou a eficácia dos atos
societários necessários à substituição dos administradores nomeados pelo Opportunity na cadeia de controle
da Brasil Telecom S/A", o que tornaria sem efeito a ordem judicial emanada da 2a Vara Federal de Florianópolis
determinando o cancelamento da AGE (fls. 038), e
a.4) em 28/07/05 e 29/07/05, o STJ manteve o entendimento firmado na decisão liminar proferida em 08/07/05,
que fixou a competência da 4a Vara Federal de Brasília para apreciar todas as demandas que questionavam a
realização dos atos societários necessários à substituição dos administradores anteriormente nomeados pelo
Grupo Opportunity na cadeia de controle da Brasil Telecom (fls. 038), e
b) com relação aos fatos que antecederam a desconvocação da AGE, relativos à utilização da companhia para
interpor ações judiciais para procrastinar a realização de assembleias que visavam substituir seus
administradores, que:
b.1) após a destituição ocorrida em 09/03/05, do Grupo Opportunity como gestor do Fundo Estrangeiro
Citigroup Venture Capital International Brazil LP, a Brasil Telecom ajuizou, em 21/03/05, ação que tramitou na
18a Vara Federal do Distrito Federal, pleiteando que fosse determinada a suspensão dos efeitos da destituição
do Grupo Opportunity da gestão do mencionado Fundo Estrangeiro porque, segundo a companhia, tal
alteração teria ocasionado, nos termos da Lei Geral das Telecomunicações, a transferência (para o Citigroup)
de seu controle, sem a prévia aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel (fl. 32);
b.2) em 30/03/05, o Juízo da 18a Vara Federal do Distrito Federal concedeu medida liminar determinando a
suspensão dos efeitos da destituição do Grupo Opportunity da gestão do Fundo Estrangeiro, até que houvesse
manifestação da Anatel sobre o assunto (fl. 32);
b.3) em 12/04/05, a Anatel, por meio do Ato no 49.862, aprovou a destituição do Grupo Opportunity da gestão
do Fundo Estrangeiro Citigroup Venture Capital International Brazil LP (fl. 33);
b.4) em 15/04/05, tendo em vista a decisão da Anatel, o Juízo da 18a Vara Federal do Distrito Federal revogou
a liminar concedida em 30/03/05 (fl. 33);
b.5) em 19/04/05, a Brasil Telecom formulou pedido ao Conselho Diretor da Anatel solicitando que fosse
reconsiderada, com efeito suspensivo, a aprovação da destituição do Grupo Opportunity da gestão do Fundo
Estrangeiro Citigroup Venture Capital International Brazil LP, de vez que tal alteração teria ocasionado a
transferência do controle da companhia, em desacordo com a Lei Geral das Telecomunicações (fl. 33);
b.6) em 03/05/05, a Anatel negou o efeito suspensivo requerido pela Brasil Telecom, mantendo a destituição do
4/40

Grupo Opportunity da gestão do Fundo Estrangeiro Citigroup Venture Capital International Brazil LP (fl. 33),
b.7) após a Anatel ter negado o efeito suspensivo requerido, a Brasil Telecom ajuizou novas ações judiciais que
visaram obstar a realização de assembleias que tinham por objeto decidir a troca dos administradores das
companhias integrantes de sua cadeia de controle, valendo-se do argumento de que tais assembleias visaram
dar continuidade à irregular alteração do controle da companhia, iniciada com a destituição do Grupo
Opportunity da gestão do Fundo Nacional Investidores Institucionais FIA e do Fundo Estrangeiro Citigroup
Venture Capital International Brazil LP (fls. 33/34), e
b.8) em decisão proferida em 13/07/05, o Supremo Tribunal Federal-STF refutou o argumento sustentado pela
Brasil Telecom de que as assembleias visaram dar continuidade à irregular alteração do controle da
companhia, que teria sido iniciada com a destituição do Grupo Opportunity da gestão do Fundo Nacional
Investidores Institucionais FIA e do Fundo Estrangeiro Citigroup Venture Capital International Brazil LP, e
garantiu a realização dos conclaves que tiveram por objeto decidir a troca dos administradores das companhias
integrantes da cadeia de controle da Brasil Telecom, porquanto foi entendido que (fl. 34):
"a realização das assembleias objetiva – como se viu e a própria requerente informa – tão somente a
substituição dos atuais administradores (diretoria e Conselho da Brasil Telecom e das companhias de nível
intermediário) que ainda são aqueles vinculados ao gestor destituído dos fundos nacional e estrangeiro,
investidores majoritários na companhia requerente. Não há notícia de intenção de transferências acionárias nas
referidas AGE’s"."
6. Com base nessas apurações, a SEP propôs (fls. 04/40):
(i) a apresentação de Termo de Acusação para apuração dos fatos relacionados à irregular desconvocação da
AGE da Brasil Telecom Participações agendada para 27/07/05, decidida unilateralmente pelo presidente do
conselho de administração da companhia, e
(ii) a abertura de Inquérito Administrativo para apurar "os indícios de que os administradores da Brasil Telecom
S/A se valeram da companhia para tentar obstar, por meio de diversas medidas judiciais e administrativas, a
realização de assembleias que tivessem por objetivo promover a substituição da administração da Brasil
Telecom S/A, bem como das demais companhias que integram sua cadeia societária".
II. DOS FATOS
7. Nos anos 90, na época da privatização da Telebrás, o Grupo Opportunity organizou dois fundos de
participações para participar do leilão de privatização. O primeiro tinha como cotistas os fundos de pensões de
companhias nacionais (Fundos de Pensão)1 (CVC/OPP FIA ou o Fundo Nacional) 2, e o segundo tinha como
cotistas o Citigroup Venture Capital e o Opportunity Equity Partners LP, constituído sob a forma de limited
partnership (CVC/OPP LP, ou Fundo Estrangeiro). Uma intricada estrutura societária foi criada para controlar
em última instância as companhias Brasil Telecom Participações S.A. (BrT Participações) e a sua controlada
operacional, a Brasil Telecom S.A. (BrT). O Organograma 1 abaixo mostra esta estrutura. Como se pode
depreender do Organograma, estes dois fundos controlavam indiretamente as companhias BrT Participações e
BrT.

Organograma 1 – Estrutura Societária da Brasil Telecom S.A.
5/40

Fonte: fl. 6.120
8. De acordo com o Relatório da Comissão de Inquérito, "o Opportunity montou, com o consentimento dos
investidores, um esquema que lhe permitiu gerir e administrar os investimentos do portfólio de ambos os
fundos, por intermédio dos administradores por ele designados e de sua inteira confiança. Dessa forma,
embora os fundos nacional e estrangeiro tivessem a maioria do capital social votante, sendo os controladores
das companhias integrantes do portfólio, a gestão e a administração das companhias integrantes do portfólio
ficou totalmente subordinada ao Opportunity. (fl. 6.118)"
9. Contudo, logo surgiram problemas de relacionamento entre as partes, fato de notório conhecimento público e
que gerou dezenas de demandas judiciais e administrativas, inclusive nesta Autarquia. A dificuldade de
relacionamento foi se agravando até que em 06/10/03, 11 dos 14 fundos de pensão, cotistas do Fundo
Nacional, aprovaram em Assembleia a destituição da CVC/OPP Administradora de Recursos e do Banco
Opportunity, como gestor e administrador do Fundo CVC/OPP FIA, respectivamente (fl. 5.414).
10. Ocorre que, em 14/10/03, logo após ter sido destituído da gestão do Fundo Nacional, o Opportunity divulgou
aos cotistas do Fundo Nacional o chamado "acordo guarda-chuva", uma espécie de acordo de acionistas
(composto pelo contrato inicial firmado em 03/07/02, e pelos primeiro e segundo aditivos assinados,
respectivamente em 08/08/03 e 12/09/03) que teria sido firmado pelo próprio Opportunity, na qualidade de
gestor do Fundo Nacional, do Fundo Estrangeiro e do Opportunity Fund. O acordo previa que a eventual
destituição do Opportunity da gestão do Fundo Nacional ou estrangeiro redundaria na transferência automática
do direito de voto desses fundos ao Opportunity Fund, que possuía apenas participação minoritária no portfólio
de investimentos conforme Organograma 1 (fl. 5.524). Assim, após ter sido destituído da gestão do Fundo
Nacional, o Opportunity noticiou ao Fundo Nacional que este se tornou um acionista afetado pela condição
estipulada no "acordo guarda-chuva", e que o Opportunity Fund teria, então, o direito de votar com a
participação do Fundo Nacional em qualquer assembleia ou reuniões prévias de acionistas das empresas do
portfólio de investimentos, como também na Opp/Zain, integrante da cadeia de controle da Brasil Telecom,
redundando ineficaz, portanto, a sua destituição da gestão do Fundo Nacional.
11. Julgando-se prejudicados em seus interesses, os Fundos de Pensão propuseram Ação Ordinária (processo no
6/40

2004.001.038949-7), que tramitou na 2a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, face ao gestor do Fundo
Nacional, dentre outros, questionando a validade das cláusulas contratuais e buscando a anulação desse
"acordo guarda-chuva" e de seus dois aditivos (fls. 5381/5381-verso, 5520/5531, e 5579/5597). Deve ser
ressaltado que tal "acordo guarda-chuva" não tinha sido divulgado anteriormente aos cotistas do Fundo
Nacional, sendo que por esse motivo os fundos de pensão denunciaram o ocorrido à CVM, que instaurou o
PAS no IA 02/2006, ora em fase de apresentação de defesas, para apurar a ocultação, por parte do gestor do
Fundo Nacional, desse "acordo guarda-chuva" não revelado aos cotistas do fundo.
12. Posteriormente, tanto o Banco Opportunity quanto a Fundação Sistel 3 ingressaram no Judiciário. O primeiro
pleiteou a anulação da decisão tomada pelos cotistas em 06/10/2003 e a segunda propôs Ação Cautelar por
Dependência à Ação Ordinária - Processo no 2004.51.01.00083-8, que tramitava na 5a Vara Federal do Rio de
Janeiro, solicitando desta feita medida liminar para que fosse suspensa a assembleia de cotistas do Fundo
Nacional marcada para o dia seguinte, 16/04/04, que teria por objetivo deliberar sobre: (i) a eleição da Angra
Partners Consultoria Empresarial e Participações Ltda (Angra Participações) como nova gestora do
mencionado fundo, e (ii) a substituição da BB DTVM pela Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A (Mellon
DTVM) como nova administradora (fls. 3.300/3.301 e 5.439/5.446).
13. O Juízo da 5a Vara Federal do Rio de Janeiro decidiu pela eficácia das decisões que foram tomadas na
assembleia de cotistas realizada em 16/04/04, confirmando a eleição da Angra Participações como nova
gestora, bem como, a substituição do BB DTVM pela Mellon Brascan DTVM como nova administradora do
Fundo Nacional (fls. 3.300/3.301 e 5.439/5.446). Com essa decisão judicial, os fundos de pensão conseguiram
afastar o Opportunity da gestão e administração do Fundo Nacional. Contudo, ainda seria necessária também
a anulação do "acordo guarda-chuva" e de seus aditivos, o que somente veio a ocorrer em 11/05/05, quando o
Juízo da 2a Vara Empresarial do Rio de Janeiro deferiu a antecipação de tutela requerida pelos autores
(Processo no 2204.001.038949-7) para suspender a eficácia do segundo aditamento do "acordo guarda-chuva".
14. Após conseguirem destituir o Grupo Opportunity da gestão e administração do Fundo Nacional, os Fundos de
Pensão se aproximaram do Citigroup para destituir o Opportunity da gestão do Fundo Estrangeiro. Após longa
disputa na justiça de Nova Iorque, em 18/03/05, o Citigroup conseguiu que o gestor Opportunity destituído
efetuasse, perante as autoridades de Ilhas Cayman, o registro do CVC LLC designado pelo Citigroup como
novo gestor do Fundo Estrangeiro CVC/OPP LP (fls. 486/491). Restava ainda a anulação do "acordo guarda-
chuva".
15. Após a destituição do Grupo Opportunity como gestor e administrador, os Fundos de Pensão e o Citigroup
determinaram a substituição dos administradores da cadeia de controle da BrT Participações e da BrT que
haviam sido nomeados pelo Opportunity. A partir deste momento, a Acusação entende que os administradores
"não acataram e/ou cumpriram a determinação feita pelo Citigroup e pelos fundos de pensão. Ao contrário,
passaram a orientar a companhia a questionar a substituição dos gestores do Fundo Nacional e estrangeiro,
com o objetivo de obstar a realização das assembleias que tivessem por fim destituí-los de seus cargos".
16. As diversas ações propostas por diretores da BrT são discutidas no que se segue. Nas várias ações
administrativas e judiciais abaixo, a Acusação informa que as decisões não constam de atas das reuniões da
diretoria ou do conselho de administração da companhia.
17. A Ação Ordinária (processo no 2005.01.1.028607-7) , ajuizada em 21/03/05, que tramitou na 18a Vara Cível
de Brasília, com pedido de medida liminar em face do Fundo Estrangeiro CVC/OPP LP e das demais
companhias integrantes da cadeia de controle da BrT, para suspender os efeitos, no Brasil, da substituição do
gestor originário do Fundo Estrangeiro CVC/OPP LP (fls. 3.200/3.230). A BrT argumentou que a substituição do
gestor originário do Fundo Estrangeiro CVC LP pelo novo gestor escolhido pelo Citigroup teria desconsiderado
o direto brasileiro. Esta mudança ocasionaria alteração (transferência) no controle da Brasil Telecom sem a
necessária aprovação prévia da Anatel, o que poderia resultar, conforme as leis e regulamentos de
telecomunicações nacionais, na cassação da concessão para exploração do serviço de telefonia fixa possuída
pela companhia (fls. 3.199/3.230).
18. O Juízo da 18a Vara Cível de Brasília concedeu, em 30/03/05, medida liminar em favor da Brasil Telecom, até
o julgamento do mérito da questão (fls. 786/788). Contudo, em 12/04/05, "por meio de decisão que aplacou o
alegado risco de cassação da concessão, o Conselho Diretor da Anatel, através do Ato Anatel no 49.862,
publicado no DOU de 14/04/05, aprovou (fls. 565 e 1.874)":
i. "a nomeação do CVC LLC designado pelo Citigroup como novo gestor do Fundo Estrangeiro CVC LP,
controlador indireto da prestadora de serviço telefônico fixo Brasil Telecom, e das prestadoras de serviço móvel
7/40

pessoal 14 Brasil Telecom Celular S/A (14 Brasil Telecom Celular), Amazônia Celular S/A e Telemig Celular
S/A, e
ii. a nomeação da Angra Participações como nova gestora do Fundo Nacional Investidores Institucionais FIA,
controlador indireto da prestadora de serviço telefônico fixo Brasil Telecom, e das prestadoras de serviço móvel
pessoal 14 Brasil Telecom Celular S/A, Amazônia Celular S/A e Telemig Celular S/A, e
iii. as alterações dos acordos de acionistas da Opp/Zain e da Futuretel 4."
19. Em 14/04/05, rejeitando a decisão da Anatel, a Brasil Telecom apresentou, por meio de seu advogado
constituído, Irineu de Oliveira, ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, no âmbito da Ação Ordinária movida em
face do Fundo Estrangeiro, Pedido de Manutenção dos efeitos da liminar concedida em 30/03/05, até o ulterior
pronunciamento da Anatel sobre a questão, em virtude de que, no entender da companhia, a decisão da Anatel
constante do Ato no 49.862/05 havia aprovado a "substituição do general Partner do [Fundo Estrangeiro] CVC
LP, sem considerar que tal fato implicaria em alteração no controle da autora", motivo pelo qual referido ato
ainda seria, segundo a companhia, "passível de reconsideração, inclusive com a possibilidade de suspensão
dos efeitos da decisão" (fls. 3.232/3.233).
20. Em 15/04/05, logo após ter tomado conhecimento da decisão da Anatel constante do Ato no 49.862, o Juízo da
18a Vara Cível de Brasília revogou a medida liminar concedida em 30.03.05, em favor da Brasil Telecom (fl.
815).
21. Logo em seguida, em 19/04/05, a Brasil Telecom, por meio de seu advogado constituído, Luis Justiniano de
Arantes Fernandes, apresentou "Pedido de Reconsideração" ao presidente da Anatel, solicitando (fls.
789/813):
a. a revisão da decisão constante do Ato no 49.862, e que
b. o pedido fosse recepcionado com efeito suspensivo, até a ulterior revisão da questão por parte daquela
agência reguladora.
22. Em 18/07/05, a Anatel, por meio do Despacho no 550/05-CD, comunicou que o Conselho Diretor, em sua
reunião de 14/07/05, conheceu o Pedido de Reconsideração formulado em 19/04/05 pela Brasil Telecom, mas
negou-lhes provimento, mantendo-se inalterada a decisão do Conselho Diretor constante do Ato Anatel no
49.862, de 12/04/05, que aprovou a nomeação dos novos gestores dos fundos nacional e estrangeiro (fls. 816,
1.876/1.880, 1.881/1.885 e 1.886/1.890).
23. Em 13/06/05, insatisfeita com as decisões judiciais no Brasil e em Nova Iorque, a BrT protocolou a Ação
Cautelar Inominada (processo no 2005.34.00.017700-4), que tramitou na 4a Vara Federal de Brasília. A Brasil
Telecom argumentou na Ação Cautelar Inominada que: "o bloco de controle da [Brasil Telecom] estaria na
iminência de ser alterado de forma absolutamente ilícita, em flagrante violação ao art. 97 da Lei no 9.472/97
(Lei Geral de Telecomunicações – LGT) e à Resolução Anatel no 101/99". Para a Companhia, o Ato Anatel no
49.862/05, não tendo analisado em conjunto todos os aspectos legais pertinentes, havia aprovado
irregularmente a alteração do controle do Fundo Estrangeiro e do Fundo Nacional (fls. 2.567, 2.571, 2.573,
3.372, 3.376, e 3.378).
24. Nesta ação, a Brasil Telecom requereu pedido de medida liminar pleiteando suspender a realização de
quaisquer assembleias no âmbito da cadeia societária da companhia que tivessem por objetivo alterar seu
bloco de controle, "até que a Anatel se manifestasse definitivamente sobre: (i) a substituição dos gestores
efetuada no Fundo Estrangeiro CVC/OPP LP e no Fundo Nacional Investidores Institucionais FIA; (ii) o novo
acordo de acionista firmado no âmbito da Opp/Zain, quando da substituição do gestor do Fundo Estrangeiro;
(iii) a alegada participação cruzada da Previ mantida na Brasil Telecom e na Telemar – concorrente da Brasil
Telecom, e sobre (iv) a opção de venda da participação acionária na Brasil Telecom outorgada pelos fundos de
pensão ao Citigroup (fls. 446/447 e 2.584/2.586 e 3.389/3.391)".
25. Tendo em vista todos os argumentos apresentados, o Juízo da 4 a Vara Federal de Brasília concedeu a medida
liminar em 14/06/05 (fls. 817/819 e 2.588/2.590). Após tomar conhecimento dessa medida liminar, a Previ, em
15/06/05, noticiou ao presidente do STJ (Pedido no 80.310) que os administradores afetos ao Opportunity
estavam tentando se esquivar do cumprimento da Suspensão de Liminar e de Sentença no 128-RJ, proferida
pela própria presidência do STJ em 18/05/05, uma vez que buscavam obstar a realização da assembleia da
Opp/Zain convocada para 15/06/05, mais um passo necessário para substituir os administradores nomeados
pelo Opportunity na BrT (fls. 3451/3456).
8/40

26. No mesmo dia 15/06/05, ante o noticiado pela Previ, o Presidente do STJ, Ministro Edson Vidigal, exarou
despacho nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença no 128-RJ (processo no 2005/0075596-1)
comunicando que a Suspensão de Liminar e de Sentença no 128-RJ, concedida em 18.05.05, prevaleceria
sobre entendimentos em contrário (fls. 820/821 e 2.735/2.736):
"sob pena de tornar inócuo o entendimento consolidado por ocasião do deferimento da suspensão"
27. O Ministro Edson Vidigal relatou que, não obstante a Brasil Telecom ter proposto a Ação Cautelar Inominada,
que passou a tramitar na 4a Vara Federal de Brasília, em razão de ter se insurgido contra as alterações dos
gestores processadas no Fundo Estrangeiro e no Fundo Nacional, que compunham o topo da cadeia de
controle da companhia (ver Organograma 1), a alteração processada no Fundo Nacional já estava sendo
discutida judicialmente na Ação Ordinária em andamento na 5a Vara Federal do Rio de Janeiro e no Agravo de
Instrumento no 2005.02.01.004425-0137120 dela originado, do qual resultou a medida liminar para
Antecipação de Tutela Recursal concedida em 17.05.05, pelo Tribunal Federal da 2a Região-RJ, e cujos efeitos
foram suspensos em 18.05.05, por meio da Suspensão de Liminar e de Sentença no 128-RJ (processo no
2005/0075596-1), de autoria do próprio Ministro Edson Vidigal, que manteve os novos gestor e administrador do
Fundo Nacional nas funções para as quais haviam sido investidos (fls. 820/821 e 2.735/2.736).
28. O Ministro Edson Vidigal concluiu que eram "insubsistentes, por conseguinte, entendimentos em sentido
contrário, que impossibilitem a realização" da assembleia da Opp/Zain, "sob pena de tornar inócuo o
entendimento consolidado por ocasião do deferimento da suspensão", tendo determinado que se comunicasse
e intimasse, com urgência, as partes envolvidas (fls. 821 e 2.736).
29. Foi nessas circunstâncias que, em 15/06/05, foi realizada a AGE da OPP/Zain, companhia integrante do
segundo nível da cadeia de controle da Brasil Telecom, com o objetivo de destituir os administradores ligados
ao Grupo Opportunity que ocupavam cargos no conselho de administração da companhia (fls. 5.790/5.798).
Acionistas afetos ao Grupo Opportunity protestaram, pois (fls. 5.790/5.798):
a. entendiam que a aprovação das matérias constantes da ordem do dia poderia representar violação da
decisão da 4a Vara Federal de Brasília, em razão de que a decisão da presidência do STJ, proferida nos
autos da Suspensão de Liminar e de Sentença 128 – RJ, não seria "textual quanto à revogação dos
termos da decisão proferida" pelo Juízo da 4a Vara Federal de Brasília, e
b. entendiam como inválida, ilegal e ilegítima a convocação do conclave realizada diretamente pelo
acionista Fundo Estrangeiro CVC LP.
30. Apesar desses protestos, o Fundo Estrangeiro CVC/OPP LP e o Fundo Nacional Investidores Institucionais
FIA, que representavam em conjunto 88% do capital da Opp/Zain, aprovaram "a destituição dos
administradores afetos ao Opportunity que ocupavam cargos no conselho de administração da companhia".
31. Logo em seguida, em 20/06/05, a Brasil Telecom interpôs junto ao STJ, por seu advogado já contratado e
constituído, Irineu de Oliveira o Pedido de Reconsideração/Agravo Regimental da Decisão (Despacho) da
presidência do STJ prolatada em 15/06/05 (Pedido no 83.782), ajuizado em 20/06/05, que tramitou no
Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Suspensão de Liminar e de Sentença no 128-RJ, conforme relatado
acima.
32. No dia seguinte, 21/06/05, a BrT impetrou no STJ o Mandado de Segurança (MS no 10.735), com pedido de
medida liminar para suspender (i) os efeitos do despacho proferido pelo Ministro Edson Vidigal em 15/06/05,
nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença no 128-RJ, que suspendeu a Antecipação de Tutela
concedida pelo Juízo da 4a Vara Federal de Brasília, que garantiu que a AGE da Zain de 15/06/05 fosse
realizada, bem como (ii) os efeitos desse conclave, que elegeu novos administradores de confiança dos fundos
nacional e estrangeiro em substituição àqueles afetos ao Opportunity (fls. 2759/2784 e 3403/3427).
33. Em paralelo, os fundos nacional e estrangeiro ordenaram que os novos administradores da Zain
determinassem aos administradores da Invitel o fiel cumprimento da convocação da AGE desta última
companhia que já estava agendada para o dia 23/06/05 para a substituição dos administradores desta
companhia ligados ao Grupo Opportunity,
34. Na sequência, em 21/06/05, o Fundo Estrangeiro CVC LP em conjunto com os acionistas Petros e Previ,
avançando no processo de destituição dos administradores afetos ao Opportunity no sexto nível da cadeia de
controle da Brasil Telecom, requereram ao conselho de administração da BrT Participações a convocação de
AGE, dentro do menor prazo possível, visando à destituição de seus membros, eleição de seus substitutos,
9/40

bem como, a escolha do presidente e do vice-presidente daquele conselho (fls. 839/840).
35. Na data marcada para a assembleia da Invitel, 23/06/05, os acionistas Opportunity Investimentos Ltda.,
Opportunity Fund, Priv FIA e Tele FIA, ligados ao Grupo Opportunity, representando em conjunto menos de 3%
(três por cento) do capital da Invitel, decidiram não instalar a AGE, tendo lavrado um termo de não instalação
acostado às fls. 772/773 e 774/775. O motivo para que a AGE não fosse instalada teria sido, segundo o
entendimento daqueles acionistas, o fato de que a medida liminar concedida em 14/06/05, pelo Juízo 4a Vara
Federal de Brasília, nos autos da Ação Cautelar Inominada (processo no 2005.34.00.017700-4), não teria sido
modificada, revogada ou cassada por qualquer decisão prolatada posteriormente, e que "o despacho do Exmo.
Presidente do Superior Tribunal de Justiça proferido em 15/06/05 referiu-se unicamente à assembleia da Zain"
realizada naquela mesma data (fls. 772/773 e 774/775).
36. Contudo, os demais acionistas presentes, representando 92% do capital votante e total da Invitel decidiram
instalar a AGE e deliberar as matérias constantes da ordem do dia. Para eles: (i) a Suspensão de Liminar e de
Sentença no 128-RJ, concedida em 18/05/05, pelo presidente do STJ, e (ii) o seu despacho de 15/06/05
prevaleceriam sobre a decisão primária do Juízo da 4a Vara Federal do DF, proferida nos autos da Ação
Cautelar Inominada. Foi assim que os acionistas da Invitel, reunidos em AGE realizada em 23/06/05,
deliberaram destituir os administradores afetos ao Opportunity de seus cargos no conselho de administração
da Invitel (fls. 776/779).
37. Alguns dias depois, em 18/07/05, o Juízo da 3 a Vara Empresarial do Rio de Janeiro reconheceu que a
Suspensão de Liminar e de Sentença no 128-RJ, de autoria da presidência do STJ, prevaleceria sobre a
decisão de primeira instância proferida pela 4a Vara Federal do Distrito Federal, confirmando, assim, a
legalidade da instalação e realização da AGE Zain (fls. 780/782).
38. Contudo, em 23/06/05, no mesmo dia em que foi realizada a AGE da Invitel, a Brasil Telecom decidiu recorrer
ao Superior Tribunal Federal, protocolando o Pedido de Suspensão de Liminar (PET no 3437), por meio do
advogado constituído Luis Roberto Barroso, visando anular, em caráter liminar, o despacho proferido pelo
presidente do STJ em 15/06/05, nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença no 128-RJ, que suspendeu
a antecipação da tutela concedida pela 4a Vara Federal do DF, com o objetivo de (fls. 447, 2.811/2.833 e
3.428/3.450):
a. obstar a realização de quaisquer assembleias gerais no âmbito das empresas da cadeia societária da
Brasil Telecom, que tivessem por objetivo alterar o controle e a administração da referida companhia, e
b. suspender os efeitos das alterações havidas na AGE da Zain realizada em 15/06/05, até que a Anatel
autorizasse definitivamente tais alterações.
39. A vice-presidente do STF, Ministra Ellen Gracie, por meio de decisão prolatada em 13/07/05, negou
seguimento ao pedido que havia sido formulado pela Brasil Telecom em 23/06/05 que visava suspender os
efeitos do despacho do Ministro Edson Vidigal exarado em 15/06/05, nos autos da Suspensão de Liminar e de
Sentença no 128, pelas seguintes razões de direito (fls. 302/313 e 822/832):
"Este Supremo Tribunal tem, em algumas ocasiões,tem reconhecido legitimidade às concessionárias de
serviços públicos para comporem o pólo ativo dos pedidos de contratutela. Isto se dá, entretanto, quando tais
empresas persigam, na via judicial, interesse nitidamente público (...).
Na hipótese presente, porém, sob a alegação de defender interesse público, a Brasil Telecom pretende, na
verdade, resguardar o interesse particular de seus atuais gestores, cujos mandatos ainda derivam de
designação feita pelo administrador destituído dos fundos controladores (BANCO OPPORTUNITY).
O interesse público invocado residiria num hipotético risco de interrupção (ou quebra de qualidade) na
prestação do serviço público concedido ou de prejuízo a este serviço, ou a seus consumidores, ou aos
acionistas da companhia (?) em decorrência da provável imposição pela Anatel das sanções cabíveis, caso
verificadas práticas societárias irregulares (participações cruzadas).
Observo, de início, que a decisão ora impugnada não afastou, cerceou ou impediu o exercício da atividade
regulatória e fiscalizadora da Anatel. Este é, na verdade, argumento novo acrescentado [na inicial da cautelar
inominada perante a 4a Vara Federal da Seção Judiciária do DF] para justificar a resistência ao cumprimento
da determinação judicial anterior [Suspensão de Liminar no 128/STJ] que garantia a realização de assembleias,
dentro da cadeia societária, com participação dos novos gestores do FIA e do Fundo Citigroup.
10/40

A finalidade última da atual suspensão de liminar é impedir a realização de assembleias que tenham por
objetivo (1) alterar o controle das companhias por meio da eleição de novos administradores e (2) suspender os
efeitos das assembleias que já se realizaram (...)
A toda evidência, a substituição de administradores assalariados não pode ser tida como transferência de
controle no seio das companhias, mas, sim, como mera reestruturação interna. (...)
A alteração (já ocorrida) no 1o nível de empresas (Fundos Nacional e Estrangeiro – FIA e Citigroup LP)
extinguiu o poder de gestão (ou, como equivocadamente referido inúmeras vezes, de ‘controle’) do Banco
Opportunity, mas nada foi transferido a terceiros. Os controladores continuam a ser os mesmos.
A realização das assembleias objetiva – como se viu e a própria requerente informa – tão somente a
substituição dos atuais administradores (Diretoria e Conselho da Brasil Telecom e das companhias de nível
intermediário) que ainda são aqueles vinculados ao gestor destituído dos fundos nacional e estrangeiro,
investidores majoritários na companhia requerente. Não há notícia de intenção de transferências acionárias nas
referidas AGE’s (...).
O argumento de que a Brasil Telecom S/A poderia sofrer sanções mais graves. Como, por exemplo, a
declaração de caducidade de concessão que lhe foi outorgada, foi expressamente refutada pelo Informe no 101
da Anatel (...), bem como pela manifestação do Procurador-Geral da referida agência (...).
Não há, portanto, o alegado risco de potencial inadequação ou descontinuidade na prestação dos serviços
públicos concedidos, fator essencial para a caracterização do interesse público indispensável à contracautela
pretendida (...).
Em suma, não há se falar em lesão à ordem, à saúde, à economia ou à saúde públicas na hipótese de os
detentores do capital da sociedade requerente deliberarem pela substituição de seus gestores.
Assim sendo, não reconheço legitimidade ativa à requerente para o presente pedido de suspensão da liminar.
Não é ela pessoa jurídica de direito público nem se coloca, como se viu, na defesa de interesse público (...).
Isto posto, nego seguimento à presente petição, prejudicado o requerimento de liminar".
40. Em 18/07/05, tendo em vista a decisão do STF, o Juízo da 3 a Vara Empresarial do Rio de Janeiro reconheceu
a legalidade da AGE da Invitel realizada em 23/06/05, mediante decisão exarada nos autos da Ação que foi
movida pela nova administração da Invitel em face dos administradores destituídos, em razão de ter concluído
que (fls. 780/782):
41. Continuando a substituição dos administradores na cadeia societária da BrT, os Fundos Nacional e Estrangeiro
determinaram que a Invitel, agora sob sua administração, requeresse ao conselho de administração da
controlada Techold que convocasse AGE desta última, com o objetivo de destituir seus administradores (fls.
445). Entretanto, em razão da Techold, que ainda estava sob a administração designada pelo Opportunity, ter
apresentado resistência em atender ao pedido de convocação de AGE, a acionista Invitel convocou
diretamente a AGE da Techold para o dia 26/07/05, com base na faculdade prevista na Lei das Sociedades
Anônimas, mediante edital de convocação publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro e no Diário Mercantil
(fls. 5804/5805). A AGE da Techold ocorreu em 26/07/05 tendo sido substituídos os administradores eleitos
pelo Grupo Opportunity.
42. No dia seguinte, 27/07/05, seria realizada a AGE da BrT Participações, que já havia sido regularmente
convocada pelo conselho de administração, atendendo pedido dos acionistas do Fundo Estrangeiro CVC/LP,
Petros e Previ. Contudo, na véspera da AGE, o presidente do conselho de administração da BrT Participações,
Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga, decidiu isoladamente cancelar a AGE e orientou a BrT Participações a
publicar na manhã do dia 27/07/05, aviso aos acionistas comunicando que a AGE havia sido desconvocada,
resumidamente, porque (fls. 123/124 e 126/127):
a. a Solpart, controladora da BrT Participações, havia sido notificada em 26/07/05, pela acionista Telecom
Italia International, que a instrução de voto oriunda da reunião prévia de acionistas da Invitel realizada
em 22/07/05 que instruiria o voto da Solpart a ser proferido na AGE da BrT Participações, teria
desrespeitado direitos que lhe seriam assegurados pelo acordo de acionistas da Solpart, ocasionando a
existência de instruções de voto conflitantes, e
b. o novo acordo de acionistas que havia sido firmado em 09/03/05, pelo Fundo Estrangeiro CVC LP com a
11/40

Previ e outros fundos de pensão, teria agravado a participação cruzada da Previ no controle da Brasil
Telecom e da Telemar Norte Leste, em flagrante desrespeito à Lei Geral de Telecomunicações.
43. Na manhã do dia 27/07/05, antes do início da AGE, os acionistas presentes foram informados por
representante da BrT Participações que a assembleia não poderia ser instalada em função: (i) da
desconvocação feita pelo presidente do conselho de administração, no dia anterior, e também (ii) porque a
companhia acabara de ter sido notificada, havia alguns minutos antes da hora marcada para o início da
assembleia, às 8h46min, da medida liminar concedida no dia anterior, pelo Juízo da 2a Vara Federal de
Florianópolis-SC, nos autos da Ação Popular – processo no 2005.72.00.00.7938-1, que determinou o
cancelamento do conclave (fls. 147/158, 164/165 e160/162).
44. O autor da Ação Popular questionou judicialmente a legalidade e o eventual prejuízo que poderia ser arcado
pelos fundos de pensão, cotistas do Fundo Nacional Investidores Institucionais FIA, caso fosse exercido o
contrato de opção de venda (put), que havia sido firmado pelo Citigroup com os fundos de pensão, no qual
estes se comprometeram a comprar e o Citigroup a vender àqueles, sua participação na Brasil Telecom, dentro
do período de até 02 anos, pelo preço acertado de R$ 1,045 bilhões. A partir desse questionamento, o autor
solicitou medida liminar visando cancelar a AGE da BrT Participações prevista para 27/07/05 (fls. 147/158 e
160/162).
45. Contudo, os demais representantes dos acionistas da Solpart, controladora da BrT Participações, decidiram
instalar a AGE e deliberar as matérias do dia. No entendimento deles: (i) o acordo de acionistas da Solpart
invocado pela Telecom Itália estava suspenso desde 11/05/05, por decisão judicial concedida pela 2a Vara
Empresarial do Rio de Janeiro5, (ii) o ato de desconvocação efetuado pelo presidente do conselho de
administração da companhia era nulo de pleno direito, porquanto o mesmo não tinha competência legal para
fazê-lo, segundo a Lei das Sociedades por Ações, e (iii) o Juízo da 2a Vara Federal de Florianópolis não tinha
competência para cancelar a AGE da BrT Participações, posto que a presidência do STJ, em decisão proferida
em 08/07/05, no âmbito do Conflito de Competência no 51.650-DF, já havia fixado a competência exclusiva da
4a. Vara Federal de Brasília para apreciar quaisquer demandas vigentes ou que viessem a ser ajuizadas com
vistas a atacar os atos societários necessários à destituição dos administradores afetos ao Opportunity das
empresas integrantes da cadeia de controle da Brasil Telecom. Assim, foram destituídos os administradores da
BrT Participações afetos ao Grupo Opportunity.
46. É importante mencionar que essa desconvocação da AGE da BrT Participações, gerou na CVM o PAS no
RJ2005/7229. O Sr. Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga, Presidente do Conselho de Administração da BrT
Participações, em julgamento realizado em 10/05/06, foi punido com inabilitação temporária de um ano para o
exercício de cargo de administração em companhia aberta por ter desconvocado unilateralmente, na véspera
de sua realização, a AGE da companhia.6
47. No dia seguinte à AGE da BrT Participações, o Fundo Nacional informou ao STJ (petição no 100.578) que,
apesar de a presidência daquela Corte ter fixado em decisão de 08/07/05, a competência exclusiva da 4a Vara
Federal de Brasília para decidir todas as demandas sobre a substituição dos administradores das empresas da
cadeia de controle da Brasil Telecom, a 2a Vara Federal de Florianópolis (processo no 2005.72.00.00.7938-1)
havia concedido medida liminar cancelando a AGE da BrT Participações no bojo de Ação Popular protocolada
naquele juízo.
48. A presidência do STJ: (i) ratificou a decisão de 08/07/05, que havia fixado a competência da 4a Vara Federal de
Brasília para apreciar todas as demandas que visassem atacar as AGEs tendentes à destituição dos
administradores afetos ao Opportunity, (ii) suspendeu as Ações Populares que estavam em andamento em
Florianópolis e Maringá, e (iii) suspendeu os efeitos da medida liminar catarinense. Contudo, o STJ não cassou
a decisão de Florianópolis porque tal providência deveria ser requerida e decidida, se fosse o caso, pelo Juiz
declarado competente, após o julgamento do Conflito de Competência (fls. 333/336, 911/913, e 2.707/2.709).
49. Assim, a BrT Participações divulgou pelo Sistema IPE da CVM, fato relevante, assinado pelo diretor presidente
Humberto José Rocha Braz, comunicando que a Presidência do STJ teria confirmado, por meio de despacho
de mesma data, a ilegalidade da AGE da companhia realizada no dia anterior.
50. No dia seguinte, 29/07/05, diante do fato relevante publicado pela BrT Participações, o Fundo Nacional solicitou
(petição no 101.424) ao STJ que fosse prolatada nova decisão a fim de se reafirmar "a suspensão integral dos
efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Florianópolis – SC", (fls. 337/338). Na mesma
data, a presidência do STJ assim decidiu (fls. 337/338):
12/40

"Para evitar interpretações equivocadas, como a constante do [fato relevante] juntado pelo peticionário, deixo
explicitado que estão suspensos, até ulterior deliberação, todos os efeitos da decisão liminar proferida pelo
Juízo da 2a Vara Federal de Florianópolis".
51. No mesmo dia, 29/07/05, a Superintendência de Relações com Empresas desta Autarquia – SEP determinou à
BrT Participações a divulgação de novo fato relevante no qual fosse transcrita a íntegra da decisão proferida
pela presidência do STJ, no dia anterior. No novo fato relevante, assinado pelo Diretor-Presidente, Humberto
José Rocha Braz, foi transcrita a íntegra da decisão do STJ. Contudo, foi ressalvando ao final que a BrT
Participações reafirmava seu entendimento de que a AGE de 27/07/05 não teria sido realizada validamente,
pois a decisão da Presidência do STJ de 28/07/05, apenas teria determinado que o processo em curso na 2a
Vara Federal de Florianópolis ficasse suspenso, motivo pelo qual a decisão do STJ (fls. 5.745/5.747):
"também determinou ‘ser inviável a concessão de pedido de cassação do referido decisório [da 2a Vara
Federal de Florianópolis], pois tal providência, se for o caso, deverá ser requerida e decidida pelo Juiz ao final
declarado competente.’ Em consequência, a BrT Participações reafirma seu entendimento de que a
Assembleia Geral Extraordinária em questão não se realizou validamente".
52. Em 02/08/05, a Brasil Telecom opôs Embargos de Declaração (petição no 102.381, às fls. 2701/2706) ao STJ,
no âmbito do Conflito de Competência no 51.650 – DF, solicitando que a medida liminar concedida pelo Juízo
da 2a Vara Federal de Florianópolis produzisse todos os seus efeitos jurídicos, em razão de que a suspensão
concedida pelo STJ em 28/07/05 e reafirmada em 29/07/05 não retroagiria no tempo e, dessa forma, não teria
suspendido a liminar catarinense, a qual, em 27/07/07, ainda estaria produzindo todos os seus efeitos legais, o
que tornaria nulo qualquer ato que não a tivesse observado ou que com ela não fosse compatível (fls.
2.701/2.706).
53. A BrT protocolou ainda no STJ em 17/08/05 novo Pedido de Suspensão de toda e qualquer deliberação
assemblear (Petição no 111.479), no âmbito da Ação de Conflito Positivo de Competência CC no 51.650.DF (fls.
2.710/2.713). Contudo, na mesma data, o Ministro Humberto Gomes de Barros, relator do Conflito de
Competência, não conheceu do pedido em virtude de ter concluído que não teria competência para decidir,
pelas seguintes razões de direito (fls. 2.714/2.716-verso e 5.992):
"Brasil Telecom S/A pede medida cautelar, para suspender a realização de assembleia geral de Solpart
Participações S/A, marcada para amanhã, às 10 horas. (...) Observo, contudo, que me falta competência para
tanto. Com efeito, a própria requerente da cautelar declara que existe um Juízo prevento: a 4a Vara Federal da
Seção Judiciária do DF (...) Em tal circunstância, não conheço do pedido".
54. Neste clima ocorreu a AGE da Solpart em 18/08/05, na qual foram substituídos os conselheiros afetos ao
Grupo Opportunity. Foram eleitos 10 novos conselheiros, sete eleitos pela Techold e três pela Telecom Italia.
55. Após promover a substituição da administração da BrT Participações, os fundos Nacional e Estrangeiro,
orientam esta companhia para solicitar ao conselho de administração da controlada BrT a convocação de AGE
desta última para a substituição de seus membros. A AGE foi agendada para o dia 30/09/05.
56. Contudo às 22h08min do dia 28/09/05, a Brasil Telecom divulgou fato relevante assinado pela presidente e
diretora de relações com investidores, Carla Cico, informando ao mercado que a companhia havia sido
cientificada, na mesma data, da decisão tomada pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle do Senado Federal que sugeriu ao Tribunal de Contas da União a "suspensão da AGE
da Brasil Telecom prevista para as 10h00min do dia 30/09/05", até que fossem concluídos os trabalhos que
estavam sendo efetuados por aquele Tribunal, no âmbito do Processo TC no 012.886/2005-2, que investigava
os acordos de acionistas e o contrato de put que haviam sido firmados pelos fundos de pensão com o
Citigroup. Conforme o teor da missiva encaminhada ao TCU pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, assinada pelo Senador Leomar Quintanilha, aquela
Comissão solicitou ao TCU que:
"por cautela, visando proteger os cofres públicos, sugiro a sustação imediata de todas as tratativas havidas
entre os Fundos de Pensão FUNCEF, PREVI e PETROS e o CITIGROUP, em relação à BRASIL TELECOM
que sejam objeto de contratos de qualquer natureza, incluindo o contrato de ‘put’, acordos de acionistas e
outros, se houver, devendo absterem-se, os representantes dos mencionados Fundos de Pensão e do
Citigroup, de realizar quaisquer atos que culminem ou possam culminar com a assunção da gestão e do
controle da concessionário de serviços públicos de telefonia fixa em epígrafe, até a conclusão de todas as
investigações pendentes sobre os negócios entre ditos Fundos de Pensão e o Citigroup" (fls. 2980/2981,
13/40

3046/3048, e 3086/3088).
57. Diante desta comunicação, o conselho de administração da Brasil Telecom realizou reunião, por meio de
áudio-conferência, com início às 22h30min e término às 23h40min do dia 28/09/05, na qual foi acatada a
sugestão daquela Comissão do Senado Federal. Participaram da conferência telefônica, os conselheiros:
Eduardo Seabra Fagundes, Eduardo Cintra Santos, Humberto José Rocha Braz, Luís Octavio Carvalho da
Motta Veiga, Robson Goulart Barreto (suplente) e Antonio Cardoso dos Santos (suplente). Foi decidida, pela
maioria dos conselheiros, a desconvocação da AGE agendada para 30/09/05, com a abstenção de Robson e
Antonio Cardoso. Os principais argumentos para acatar a sugestão foram: (a) a sugestão teria partido de
decisão plenária daquela Comissão do Senado Federal; (b) a sugestão tratava-se, na verdade, de uma ordem
encaminhada à companhia, e (c) não caberia ao conselho questionar uma ordem endereçada à companhia
proveniente daquela Comissão do Senado Federal (fls. 3.014/3.037).
58. Após ter tomado conhecimento dessa deliberação do conselho administrativo da Brasil Telecom, sua
controladora BrT Participações divulgou às 3h24min do dia seguinte, 29/09/05, fato relevante afirmando que a
AGE da controlada Brasil Telecom marcada para o dia seguinte seria "realizada nos exatos termos em que foi
convocada, porquanto estava apoiada em decisões judiciais proferidas, inclusive, pelo Superior Tribunal de
Justiça, pelo que qualquer ato em contrário que visasse a criar obstáculos ou a impedir a realização da aludida
assembleia não prevaleceria em face das mencionadas decisões judiciais" (fls. 2.983).
59. Às 13h55min do dia 29/09/05, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
do Senado Federal encaminhou correspondência à CVM (fl. 3.052-3.053) e à Brasil Telecom (fl. 3.055),
assinada pela Senadora Ana Julia Carepa, solicitando que a companhia retificasse a informação
incorretamente divulgada no fato relevante de 28/09/05, já que o plenário daquela Comissão não havia
decidido sugerir ao Tribunal de Contas da União o cancelamento da AGE marcada para 30/09/05 (fl. 3.055).
60. Entre 13h58min e 14h05min do dia 29/09/05, foi realizada nova reunião do conselho de administração da Brasil
Telecom, por meio de áudio-conferência, na qual os conselheiros tomaram conhecimento de que a sugestão
encaminhada ao TCU pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do
Senado Federal não refletiria decisão plenária daquela Comissão do Senado Federal, mas a sugestão
monocrática de um de seus membros. Após os debates e levando-se em conta a opinião de consultores
jurídicos externos, o conselho de administração manteve a deliberação tomada no dia anterior, tendo sido
ratificada a desconvocação da AGE agendada para o dia seguinte (fls. 3.038/3.043, 3.077/3.080 e
3.081/3.084). Participaram da conferência telefônica os conselheiros Eduardo Seabra Fagundes, Eduardo
Cintra Santos, Luís Octavio Carvalho da Motta Veiga, Robson Goulart Barreto (suplente) e Antonio Cardoso
dos Santos (suplente), que ratificaram a decisão tomada na véspera, com abstenção, agora, somente do último
conselheiro.
61. Às 16h30min do dia 29/09/05, ao tomar ciência do novo comunicado da Comissão do Senado, a SEP
encaminhou fax à BrT Participações e à Brasil Telecom determinando a imediata retificação do fato relevante
divulgado às 22h08min horas do dia anterior, para fazer constar claramente que a desconvocação da AGE
tratava-se apenas de uma sugestão encaminhada ao TCU, mas não de decisão daquela Comissão do Senado
Federal (fl. 3.049).
62. Às 16h59min do dia 29/09/05, em atenção à determinação da SEP, a BrT Participações divulgou o fato
relevante correspondente (fls. 2.985/2.986). Por sua vez, às 17h41min do dia 29/09/05, a Brasil Telecom
divulgou Edital, assinado pelo presidente do conselho de administração, Eduardo Seabra Fagundes,
informando ao mercado que o conselho de administração, nas reuniões de 28 e 29/09/05, deliberou e aprovou,
por maioria de votos, desconvocar a AGE da companhia que estava marcada para o dia seguinte, em
"conformidade com a determinação contida" na missiva endereça à companhia em 28/09/05, pela Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, consumando-se assim o
ato administrativo de desconvocação da AGE, por parte do conselho de administração (fl. 2.976).
63. Contudo, os acionistas, amparados por decisões judiciais e do próprio Tribunal de Contas da União, fizeram
valer seus direitos e realizaram AGE da Brasil Telecom de 30/09/05, na qual foram destituídos os
administradores da companhia afetos ao Opportunity (fls. 3.009/3.010). Na mesma data, a Brasil Telecom
divulgou fato relevante, informando ao mercado a realização da AGE (fls. 3.009/3.010). Ocorria assim a
destituição dos administradores afetos ao Grupo Opportunity da Brasil Telecom, a companhia operacional, no
último nível do Organograma 1.
III. DAS RESPONSABILIDADES
14/40

64. A Comissão de Inquérito concluiu que os seguintes administradores da Brasil Telecom e da Brasil Telecom
Participações deveriam ser responsabilizados:
64.1. Carla Cico, na qualidade de Diretora-Presidente da Brasil Telecom S/A, à época dos fatos, pelo
descumprimento do comando do artigo 154, "caput", da Lei 6.404/76, e do comando do artigo 156,
"caput" do mesmo diploma legal, por utilizar a companhia, e, às custas desta, para patrocinar demandas
judiciais que não tinham como objetivo lograr os fins e os interesses da companhia, mas obstar e
oferecer resistência à realização das AGE’s que visavam à substituição dos administradores das
companhias integrantes da cadeia de controle da Brasil Telecom, que fora ordenada pelos fundos de
pensão e pelo Citigroup, logo após este último ter destituído o Opportunity da gestão e administração do
Fundo Estrangeiro, e para intervir em assunto em que o interesse dos administradores, em tentar se
sustentarem em seus cargos de administração, era conflitante com o da companhia, ao ter:
a. contratado (juntamente com Paulo Pedrão Rio Branco), em nome da companhia, a firma de advogados
Irineu de Oliveira Advogados Associados, que patrocinou:
a Ação Ordinária (processo no 2005.01.1.028607-7), ajuizada em 21/03/05, que tramitou na 18a Vara
Cível de Brasília;
a Ação Cautelar Inominada (processo no 2005.34.00.017700-4), ajuizada em 13/06/05, que tramitou na
4a Vara Federal de Brasília;
o Pedido de Reconsideração/Agravo Regimental da Decisão (Despacho) da presidência do STJ
prolatada em 15/06/05 (Pedido no 83.782), ajuizado em 20/06/05, que tramitou no Superior Tribunal de
Justiça, no âmbito da Suspensão de Liminar e de Sentença no 128-RJ;
o Mandado de Segurança (MS no 10.735), com pedido de medida liminar, impetrado em 21/06/05, que
tramitou na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Suspensão de Liminar e de
Sentença no 128-RJ;
os Embargos de Declaração (petição no 102.381), ajuizado em 02/08/05, que tramitou no Superior
Tribunal de Justiça, no âmbito da Ação de Conflito Positivo de Competência CC no 51.650-DF;
o Pedido de Suspensão de toda e qualquer deliberação assemblear (Petição no 111.479), formulado em
17/08/05, que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Ação de Conflito Positivo de
Competência CC no 51.650-DF; e
b. contratado (juntamente com o procurador SAS), em nome da companhia, o advogado Luis Roberto Barroso,
que formulou o Pedido de Suspensão de Liminar (PET no 3437), ajuizado em 23/06/05,
demandas essas, cujas razões de pedir não buscavam defender interesse legítimo da companhia, mas sim obstar e
retardar a substituição dos gestores originários do Fundo Nacional Investidores Institucionais FIA e do Fundo
Estrangeiro CVC LP, que haviam sido designados pelo Opportunity e a este eram subordinados, bem como, o
processo de substituição dos administradores das companhias integrantes da cadeia de controle da Brasil Telecom
que eram afetos ao Opportunity, resguardando, dessa forma, o interesse particular dos próprios administradores em
tentarem se sustentar em seus cargos de administração, como também indiretamente o interesse particular do próprio
Opportunity, em tentar se sustentar no comando da administração da Brasil Telecom.
64.2. Paulo Pedrão Rio Branco, na qualidade de Diretor-Financeiro Estatutário da Brasil Telecom S/A,
à época, dos fatos, pelo descumprimento do comando do artigo 154, "caput", da Lei 6.404/76, e do
comando do artigo 156, "caput" do mesmo Diploma Legal, por utilizar a companhia, e, às custas desta,
para patrocinar demandas judiciais que não tinham como objetivo lograr os fins e os interesses da
companhia, mas obstar e oferecer resistência à realização das AGE’s que visavam à substituição os
administradores das companhias integrantes da cadeia de controle da Brasil Telecom, que fora
ordenada pelos fundos de pensão e pelo Citigroup, logo após este último ter destituído o Opportunity da
gestão e administração do Fundo Estrangeiro, e para intervir em assunto em que o interesse dos
administradores, em tentar se sustentarem em seus cargos de administração, era conflitante com o da
companhia, ao ter:
a. contratado e outorgado poderes isoladamente, em nome da companhia, para a firma de advocacia
Friedman Kaplan Seler & Adelman LLP, que patrocinou a intervenção da Brasil Telecom S/A, como
terceira interessada, na Ação proposta pelo Citigroup, que tramitou na Justiça de Nova Iorque – Estados
15/40

Unidos da América, que não buscava resguardar qualquer interesse legítimo da companhia, conforme
relatado nos parágrafos 59 a 65 do presente relatório, em flagrante desrespeito ao artigo 31 do estatuto
social da companhia, que determina que os contratos e outorgas de poderes deveriam, à época, ser
assinados por dois diretores, tendo também praticado ato de liberalidade à custa da companhia, vedado
pela alínea "a", do parágrafo 2o, do mesmo artigo 154, da Lei 6.404/76;
b. contratado (juntamente com Carla Cico) e outorgado poderes (por meio de procuração – juntamente
com Carlos Geraldo Campos Magalhães), em nome da companhia, ao advogado Irineu de Oliveira,
integrante da firma de Advogados Irineu de Oliveira Advogados Associados, que patrocinou:
a Ação Ordinária (processo no 2005.01.1.028607-7), ajuizada em 21/03/05, que tramitou na 18a Vara
Cível de Brasília;
a Ação Cautelar Inominada (processo no 2005.34.00.017700-4), ajuizada em 13/06/05, que tramitou na
4a Vara Federal de Brasília;
o Pedido de Reconsideração/Agravo Regimental da Decisão (Despacho) da presidência do STJ
prolatada em 15/06/05 (Pedido no 83.782), ajuizado em 20/06/05, que tramitou no Superior Tribunal de
Justiça, no âmbito da Suspensão de Liminar e de Sentença no 128-RJ;
o Mandado de Segurança (MS no 10.735), com pedido de medida liminar, impetrado em 21/06/05, que
tramitou na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Suspensão de Liminar e de
Sentença no 128-RJ;
os Embargos de Declaração (petição no 102.381), ajuizado em 02/08/05, que tramitou no Superior
Tribunal de Justiça, no âmbito da Ação de Conflito Positivo de Competência CC no 51.650-DF;
o Pedido de Suspensão de toda e qualquer deliberação assemblear (Petição no 111.479), formulado em
17/08/05, que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Ação de Conflito Positivo de
Competência CC no 51.650.DF;
c. outorgado poderes (por meio de procuração – juntamente com Carlos Geraldo Campos Magalhães), em
nome da companhia, ao advogado Luis Justiniano de Arantes Fernandes, do escritório Manesco,
Ramirez, Perez e Azevedo Marques Advocacia, que patrocinou junto à ANATEL o Pedido de
Reconsideração da decisão do Ato no 49.862, da ANATEL, protocolado em 19/04/05; e
d. outorgado poderes (por meio de procuração – juntamente com Carlos Geraldo Campos Magalhães), em
nome da companhia, ao advogado Luis Roberto Barroso, que patrocinou o Pedido de Suspensão de
Liminar (PET no 3437), ajuizado em 23/06/05, que tramitou no Supremo Tribunal Federal,
demandas essas, cujas razões de pedir não buscavam defender interesse legítimo da companhia, mas sim obstar e
retardar a substituição dos gestores originários do Fundo Nacional Investidores Institucionais FIA e do Fundo
Estrangeiro CVC LP, que haviam sido designados pelo Opportunity e a este eram subordinados, bem como, o
processo de substituição dos administradores das companhias integrantes da cadeia de controle da Brasil Telecom
que eram afetos ao Opportunity, resguardando, dessa forma, o interesse particular dos próprios administradores em
tentarem se sustentar em seus cargos de administração, como também indiretamente o interesse particular do próprio
Opportunity, em tentar se sustentar no comando da administração da Brasil Telecom;
64.3. Carlos Geraldo Campos Magalhães, na qualidade de Diretor de Recursos Humanos Estatutário,
à época dos fatos, pelo descumprimento do comando do artigo 154, "caput", da Lei 6.404/76, e do
comando do artigo 156, "caput" do mesmo Diploma Legal, por utilizar a companhia, e às custas desta,
para patrocinar demandas judiciais que não tinham como objetivo lograr os fins e os interesses da
companhia, mas obstar e oferecer resistência à realização das AGEs que visavam à substituição dos
administradores das companhias integrantes da cadeia de controle da Brasil Telecom, que fora
ordenada pelos fundos de pensão e pelo Citigroup, logo após este último ter destituído o Opportunity da
gestão e administração do Fundo Estrangeiro, e para intervir em assunto em que o interesse dos
administradores, em tentar se sustentarem em seus cargos de administração, era conflitante com o da
companhia, ao ter:
a. outorgado poderes (por meio de procuração – juntamente com Paulo Pedrão Rio Branco), em nome da
companhia, ao advogado Irineu de Oliveira, que patrocinou:
a Ação Ordinária (processo no 2005.01.1.028607-7), ajuizada em 21/03/05, que tramitou na 18a Vara
16/40

Cível de Brasília;
a Ação Cautelar Inominada (processo no 2005.34.00.017700-4), ajuizada em 13/06/05, que tramitou na
4a Vara Federal de Brasília;
o Pedido de Reconsideração/Agravo Regimental da Decisão (despacho) da presidência do STJ
prolatada em 15/06/05 (Pedido no 83.782), ajuizado em 20/06/05, que tramitou no Superior Tribunal de
Justiça, no âmbito da Suspensão de Liminar e de Sentença no 128-RJ;
o Mandado de Segurança (MS no 10.735), com pedido de medida liminar, impetrado em 21/06/05, que
tramitou na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Suspensão de Liminar e de
Sentença no 128-RJ;
os Embargos de Declaração (Petição no 102.381), ajuizado em 02/08/05, interposto em 02/08/05, que
tramitou no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Ação de Conflito Positivo de Competência CC no
51.650-DF;
o Pedido de Suspensão de toda e qualquer deliberação assemblear (Petição no 111.479), formulado em
17/08/05, que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Ação de Conflito Positivo de
Competência CC no 51.650-DF;
b. outorgado poderes (por meio de procuração – juntamente com Paulo Pedrão Rio Branco), em nome da
companhia, ao advogado Luis Justiniano de Arantes Fernandes, do escritório Manesco, Ramirez, Perez
e Azevedo Marques Advocacia, que patrocinou Junto à ANATEL, o Pedido de Reconsideração da
decisão do Ato no 49.862, da ANATEL, protocolado em 19/04/05, e
c. outorgado poderes (por meio de procuração – juntamente com Paulo Pedrão Rio Branco), em nome da
companhia, ao advogado Luis Roberto Barroso, que patrocinou o Pedido de Suspensão de Liminar (PET
no 3437), ajuizado em 23/06/05, que tramitou no Supremo Tribunal Federal,
demandas essas, cujas razões de pedir não buscavam defender interesse legítimo da companhia, mas
sim obstar e retardar a substituição dos gestores originários do Fundo Nacional Investidores
Institucionais FIA e do Fundo Estrangeiro CVC LP, que haviam sido designados pelo Opportunity e a
este eram subordinados, bem como, o processo de substituição dos administradores das companhias
integrantes da cadeia de controle da Brasil Telecom que eram afetos ao Opportunity, resguardando,
dessa forma, o interesse particular dos próprios administradores em tentarem se sustentar em seus
cargos de administração, como também indiretamente o interesse particular do próprio Opportunity, em
tentar se sustentar no comando da administração da Brasil Telecom;
64.4. Eduardo Seabra Fagundes, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Brasil
Telecom S/A, à época dos fatos, pelo descumprimento do comando do artigo 154, "caput", da Lei
6.404/76, como também, do comando do artigo 156, "caput" do mesmo Diploma Legal, em razão de ter
votado favoravelmente, nas reuniões do conselho de administração, realizadas em 28/09/05 e 29/09/05,
pela desconvocação da AGE da companhia que foi realizada em 30/09/05, bem como por ter publicado
no dia 29/09/05 aviso aos acionistas noticiando a desconvocação da dita AGE, de modo a não buscar
resguardar qualquer interesse legítimo da companhia ou interesse público, mas sim obstar, oferecer
resistência e retardar o processo de substituição dos administradores da companhia, que foi
desencadeado pelos fundos de pensão e pelo Citigroup, logo após este ter destituído o Opportunity da
gestão do Fundo Estrangeiro, com isso resguardando o interesse particular dos próprios
administradores em tentar se sustentarem no comando da administração da companhia, e indiretamente
do próprio Opportunity.
64.5. Luís Octavio Carvalho da Motta Veiga e Eduardo Cintra Santos ambos na qualidade de
conselheiros de administração da Brasil Telecom S/A, à época dos fatos, pelo descumprimento do
comando do artigo 154, "caput", da Lei 6.404/76, como também, do comando do artigo 156, "caput" do
mesmo Diploma Legal, em razão de terem votado favoravelmente, nas reuniões do conselho de
administração, realizadas em 28/09/05 e 29/09/05, pela desconvocação da AGE da companhia que foi
realizada em 30/09/05, de modo a não buscar resguardar qualquer interesse legítimo da companhia ou
interesse público, mas sim obstar, oferecer resistência e retardar o processo de substituição dos
administradores da companhia, que foi desencadeado pelos fundos de pensão e pelo Citigroup, logo
após este ter destituído o Opportunity da gestão do Fundo Estrangeiro, com isso resguardando o
interesse particular dos próprios administradores em tentar se sustentarem no comando da
17/40

administração da companhia, e indiretamente do próprio Opportunity;
64.6. Robson Goulart Barreto, na qualidade de conselheiro de administração da Brasil Telecom S/A, à
época dos fatos, pelo descumprimento do comando do artigo 154, "caput", da Lei 6.404/76, como
também, do comando do artigo 156, "caput" do mesmo Diploma Legal, em razão de ter votado
favoravelmente, na reunião do conselho de administração realizada em 29/09/05, pela desconvocação
da AGE da companhia a ser realizada em 30/09/05, de modo a não buscar resguardar qualquer
interesse legítimo da companhia ou interesse público, mas sim obstar, oferecer resistência e retardar o
processo de substituição dos administradores da companhia, que foi desencadeado pelos fundos de
pensão e pelo Citigroup, logo após este ter destituído o Opportunity da gestão do Fundo Estrangeiro,
com isso resguardando o interesse particular dos próprios administradores em se sustentarem no
comando da administração da companhia, e indiretamente do próprio Opportunity;
64.7. Humberto José Rocha Braz, na qualidade de Diretor Presidente da Brasil Telecom Participações
S/A, à época dos fatos, pelo descumprimento do comando do artigo 154, "caput", da Lei 6.404/76, como
também, do comando do artigo 156, "caput" do mesmo Diploma Legal, e pelo descumprimento do
parágrafo 5o do artigo 3o da Instrução CVM no 358/2002, por ter publicado no dia 28/07/05, dois fatos
relevantes cujo teor das informações divulgadas estavam em desacordo com a realidade dos
acontecimentos, e em desacordo com o teor das decisões do STJ, conforme o relatado nos parágrafos
182 a 192 do Relatório de Acusação, e na qualidade de conselheiro de administração da Brasil Telecom
S/A, pelo descumprimento do comando do artigo 154, "caput", da Lei 6.404/76, como também, do
comando do artigo 156, "caput" do mesmo diploma legal, por ter votado favoravelmente, na reunião do
conselho de administração realizada em 28/09/05, pela desconvocação da AGE da companhia a ser
realizada em 30/09/05, de modo a não ter buscado resguardar, com as divulgações dos fatos e com o
seu voto, quaisquer interesses legítimos da companhia ou interesse público, mas sim obstar, oferecer
resistência e retardar o processo de substituição dos administradores das companhias, que foi
desencadeado pelos fundos de pensão e pelo Citigroup, logo após este último ter destituído o
Opportunity da gestão do Fundo Estrangeiro, com isso resguardando o interesse particular dos próprios
administradores em tentar se sustentarem no comando da administração da Brasil Telecom, e
indiretamente do próprio Opportunity.
IV. DAS DEFESAS
65. Regularmente intimados, os indiciados apresentaram suas defesas tempestivamente.
IV.1. Defesa de Carla Cico e Paulo Pedrão Rio Branco (fls.6452-6524)
66. Carla Cico e Paulo Pedrão Rio Branco apresentaram defesa conjunta contra a responsabilização por infração
aos caputs dos arts. 154 e 156 da lei societária. Inicialmente argumentam que foram eleitos pela totalidade dos
membros do conselho de administração da Brasil Telecom (BrT), inclusive pelos Fundos de Pensão e pelo
Citigroup e, portanto, seria inverídica a afirmativa do Relatório de Acusação de que seriam afetos ao Grupo
Opportunity. A Comissão de Inquérito teria desconsiderado que (fls. 6.458-6.459):
a. A BrT não se furtou a cumprir determinações do Citigroup e dos Fundos de Pensão, mas buscou
resguardar-se de qualquer questionamento futuros sobre a ausência de anuência prévia da ANATEL do
que entendia ser uma alteração de seu controle acionário, nos termos da resolução no 101 da ANATEL;
b. A CVM não deveria considerar como verdadeiras a opinião do juízo americano segundo o qual a
mudança do administrador do Fundo Estrangeiro apresentava um risco "um tanto quanto especulativo"
de perda das licenças da BrT. "Ao contrário, deve a CVM ater-se ao quanto prescrito nos princípios
gerais da legalidade, do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa, do contraditório, da presunção de
inocência, da tipicidade e da materialidade, os quais devem orientar os procedimentos administrativos
sancionadores que tramitam no Brasil";
c. Não cabe a afirmação da Comissão de Inquérito em seu Relatório de Acusação de que seria razoável
que a BrT não mais questionasse a perda da concessão quando a ANATEL afastou a possibilidade (fl.
6.138). O direito brasileiro tem como princípio o duplo grau de jurisdição aplicável tanto ao poder
judiciário quanto na esfera administrativa. Ilustre advogados especialistas entendiam que a BrT teria que
obter um posicionamento expresso da ANATEL, aprovando ou não, a alteração de controle pretendida;
d. A Diretoria Jurídica da BrT e juristas especializados em aspectos regulatórios do setor de
telecomunicações tinham convicção "nos riscos a que estaria exposta a BrT, além de seus acionistas
18/40

minoritários e consumidores de serviços de telefonia caso não houvesse o pronunciamento da
ANATEL(...)". Absurda, portanto, a afirmação do Relatório de Acusação de que os Defendentes teriam
atuado para preservar suas funções na companhia. Registre-se ainda que os Defendentes têm
respeitados currículos profissionais, foram contratados para dirigir a BrT devido as suas qualidade
técnicas – excluídas aí, quaisquer "conhecimentos jurídicos";
e. Desempenharam suas funções no respeito à legislação brasileira, ao estatuto social da companhia e às
diretrizes fixadas pelo conselho de administração, não havendo que se cogitar em quaisquer
irregularidades no que tange à contratação de advogados e outorga de poderes de forma indevida ou
irregular.
67. Os Defendentes criticaram veementemente o depoimento do ex-Diretor Jurídico da BrT, S.A.S. (fls. 6.464-
6.470). Embora S.A.S. não fosse diretor estatutário, exercia o cargo de diretor jurídico e a ele cabia definir
"todas as estratégias processuais" e coordenar as demandas judiciais e administrativas da companhia. Os
Defendentes alegaram que não possuíam conhecimento jurídico e nem se poderia requerer, já que este
conhecimento não estava no escopo de suas funções perante a BrT. Foi com base nas diretrizes jurídicas
estabelecidas por S.A.S. que foram feitas contratações e demandas jurídicas mencionadas no Relatório de
Acusação.
68. Observaram ainda que a diretoria estatutária não é órgão colegiado tal qual o conselho de administração. Os
Defendentes concluem este tópico afirmando que não há de se falar "em descumprimento de dever de
administradores em face da contratação, outorga de poderes a advogados, já que a companhia BrT tinha, em
seus quadros funcionais, um Diretor jurídico responsável pelo assessoramento e gestão das suas atividades
jurídicas." (fl. 6.470).
69. Em relação aos vários contratos assinados com advogados e escritórios de advocacia, os Defendentes
arguiram o seguinte (fls. 6.471/6.483):
a. O contrato entre a BrT e o escritório de Irineu de Oliveira Advogados foi assinado pelos Defendentes
mediante o carimbo e a rubrica do Diretor Jurídico SAS, responsável pela estratégia jurídica e a
contratação de profissionais para implementá-la. As procurações para outorga de poderes aos
advogados externos contratados foram outorgadas ou mediante a rubrica do Diretor Jurídico ou outro
advogado interno, ou mediante substabelecimento concedido pela própria Diretoria Jurídica.
b. Quanto aos contratos assinados com o escritório Luis Roberto Barroso e Associados e com o escritório
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Advocacia, a diretoria responsável pela contratação e que
celebrou os contratos foi a diretoria jurídica. A outorga de poderes foi assinada pelo então "diretor
jurídico" S.A.S. e pela "diretoria jurídica", respectivamente, através de subestabelecimento.
c. Quanto à acusação de que o Defendente Paulo Pedrão representou isoladamente a companhia na
contratação do escritório americano Friedman Kaplan Seiler & Adelman LLP para patrocinar causa em
Nova Iorque, o Defendente esclarece que a concepção, escolha e a contratação do escritório
mencionado foi do Diretor Jurídico à época. Chama a atenção para o e-mail acostado a fl. 3.460 no qual
S.A.S. pede para Paulo Pedrão assinar o "engagement letter" com outro diretor estatutário, sendo a sua
assinatura mera formalidade.
d. Os Defendentes apontam ainda a participação na conferência telefônica do conselho de administração
da BrT realizada em 28/09/05, na qual S.A.S. assume "a interpretação dos atos e fatos jurídicos, a
administração de todas as demandas administrativas e judiciais e, ainda, o contato direto e exclusivo
com os escritórios de advocacia (...)".
e. Concluem que "é inverídica, portanto, a alegação tendenciosa que o Dr. S.A.S. fez em sua resposta à
CVM (fls. 6.089 ss.) de que seria a Sra. Carla Cico e o Sr. Paulo Pedrão os responsáveis pela
contratação de todos os advogados para atuação em questões vinculadas à disputa societária vivida
pela BrT à época. Logicamente conclui-se que as intenções do Dr. S.A. com tais inverídicas afirmações
teria como finalidade a sua sumária exclusão dos autos do processo, com que ficaria "liberado" (...)".
f. Os Defendentes ao outorgarem poderes como diretores estatutários para o então Diretor Jurídico e
outros apenas atuaram de forma diligente para que os outorgados atuassem na defesa dos interesses
da BrT, consoante estratégia jurídica definida pela Diretoria Jurídica. (fls. 6.484/6.485).
70. Os Defendentes alegaram que as medidas judiciais e administrativas adotadas pela BrT "visaram, única e
19/40

exclusivamente, a proteção da companhias e de todos os seus acionistas, principalmente dos minoritários"
tendo em vista a briga entre os acionistas majoritários pelo controle da BrT (fl. 6.486). Havia séria dúvida para o
Diretor Jurídico da BrT, que baseou-se em pareceres de renomados juristas, quanto a temeridade de não se
obter a prévia anuência da ANATEL no processo de substituição dos administradores dos fundos controladores
da companhia. Mencionaram quatro pareceres das lavras de Helena Lopes Xavier (fls. 509 ss.), Floriano de
Azevedo Marques Neto (fls. 2.025 e ss.), Luis Fernando Massoneto (fls. 2.846 e ss.), e Pedro Dallari (fls. 6.606
e ss.).
71. Carla Cico e Paulo Pedrão observam que não há na legislação ou em qualquer documento interno da
companhia a necessidade de aprovação do ajuizamento de medidas judiciais pela assembleia geral ou pelo
conselho de administração da companhia (fl. 6.487). Os Defendentes criticam a Comissão de Inquérito quando
esta afirma que seria razoável que a BrT não mais questionasse a decisão da ANATEL que afastou a
possibilidade da companhia ter sua concessão cassada em razão da modificação do controle acionário. Pelo
contrário, dado o princípio do duplo grau de jurisdição, era "poder-dever" de agir no interesse de todos os seus
acionistas e usuários, "além de impedir que danos lhe fossem causados em face dos então entendidos
"desmandos" de alguns de seus acionistas" (fl. 6.500).
72. Em suma, para os Defendentes, não estão presentes no caso nenhuma das condições impostas em lei para
aplicação de sansões administrativas (fls. 6.504/6.507):
a. o ajuizamento das demandas judiciais e administrativas não violaram a lei ou o estatuto social;
b. embora o Relatório de Acusação argua que os Defendentes buscavam resistir e retardar o processo de
substituição dos administradores pelos Fundos de Pensão e pelo Citigroup, em nenhum momento o
Relatório menciona prejuízos à companhia ou comprova que as demandas não teriam sido interpostas
de forma a defender exclusivamente os interesses da BrT;
c. inexiste nexo causal entre os atos praticados e os Defendentes tendo em vista que os mesmos agiram
orientados pela diretoria jurídica, e não poderia ser de outra forma já que os Defendentes não têm
formação jurídica;
d. não há que se falar em interesse oposto se os administradores a todo momento "desempenharam suas
funções de modo a garantir o desempenho do objeto social e o bem estar da companhia, de todos os
seus acionistas e da coletividade usuária de serviços de telefonia" (fl. 6.508). Pelo contrário, dada a
orientação da Diretoria Jurídica e dos pareceristas, se as demandas não fossem propostas, os
administradores poderiam ser responsabilizados por omissão (fl. 6.510).
IV.2. Defesa de Carlos Geraldo Campos Magalhães (fls. 6.649/6.664)
73. O Relatório de Acusação apurou que o Defendente, na qualidade de diretor estatutário de Recursos Humanos
da BrT, em conjunto com Paulo Pedrão Rio Branco, diretor financeiro à época da BrT, teria outorgado
procurações a advogados contratados por Carla Cico, Diretora Presidente e por S.A.S., Diretor Jurídico não
estatutário, para promover demandas judiciais e administrativas que serviram para obstruir e retardar o
processo de substituição dos administradores na cadeia de controle da BrT, em infração aos caputs dos
artigos 154 e 156 da lei societária.
74. Inicialmente, o Defendente esclarece que embora o Relatório de Acusação dê a impressão de que ele assinou
oito procurações (fl. 6.209), na realidade ele assinou apenas duas: uma por instrumento público em 08/03/05,
genérica, com poderes das cláusulas ad judicia e ad judicia et extra, aos advogados internos da companhia
("Procuração por Instrumento Público"), e outra por instrumento particular, em 17/03/05, para o advogado Irineu
de Oliveira, que conta com a anuência expressa do departamento jurídico da BrT, conforme carimbo e rubrica
na própria procuração. O ato praticado pelo Defendente foi meramente formal e em nenhum momento implicou
orientação para que os advogados constituídos agissem de uma determinada maneira. Trata-se de ato legal de
gestão praticado nos termos da lei e do estatuto social da companhia visando ao cumprimento dos objetivos
sociais desta última (fls. 6.653/6.654). A mera assinatura de procurações não tem o condão de implicar na
prática de atos contrários aos interesses da Companhia. Tratava-se de ato regular de gestão, considerando-se
que a companhia não poderia ficar sem representação processual.
75. Os nomes do Diretor-Financeiro e do Defendente apenas constam nas procurações porque eles eram os
representantes que na forma do art. 31, § único do estatuto social da companhia assinaram o documento em
nome da companhia. Lembra ainda que, como administrador, exerce o poder de manifestar a vontade da
companhia. É a própria companhia que outorga o mandato e não os diretores.
20/40

76. Lembra que à época a Diretoria da BrT não funcionava de forma colegiada e que as suas competências
estavam previstas no art. 32, IV, do Estatuto Social da BrT: "administrar e orientar as ações relativas à gestão
da Companhia, compreendendo a captação, o dimensionamento, a educação e o desenvolvimento dos
Agentes Humanos da empresa, conforme especificado pelo Conselho de Administração". Portanto, a definição
da estratégia jurídica escapava ao escopo das competências do Defendente (fls. 6.657/6.658).
77. Adiciona que "ainda que se possa vislumbrar a tentativa da Diretora-Presidente de se furtar de suas
responsabilidades transferindo-as para o Diretor Jurídico e vice-versa, é certo que nenhum deles sequer
menciona o Defendente em suas manifestações, reconhecendo claramente que as atribuições atinentes às
definições de estratégias jurídicas não competiam ao Defendente" (fl. 6.659).
78. O conflito de interesse do caput do art. 156 da Lei 6.604/76 pressupõe a situação em que a companhia e o
administrador estão em polos opostos, com interesses contrastantes, situação em que o administrador
enfrentaria o dilema entre perseguir o seu interesse pessoal não o da companhia. Esta é a situação típica de
contratos bilaterais entre o administrador e a sociedade. Contudo, este não é o caso em exame. A outorga de
procurações para terceiros representarem judicial e administrativamente a companhia não se consubstancia
em hipótese de incidência do instituto do conflito de interesses (fl. 6.662).
79. Para concluir, o Defendente observa que "não há notícia de que o Defendente tenha sido mau administrador,
tampouco que tenha favorecido o Grupo Opportunity em detrimento da Companhia, e muito menos de que já
havia a intenção deliberada dos futuros novos Conselheiros de Administração de destituir o Defendente.
Afirmar o contrário seria mero exercício de futurologia" (fl. 6.662).
IV.3. Defesa de Eduardo Seabra Fagundes (fls. 6.441/6.451)
80. O Relatório de Acusação imputa ao Defendente as seguintes condutas: (i) ter votado em duas reuniões de
conselho de administração da BrT favoravelmente à desconvocação da AGE da companhia marcada para
30/09/05; e (ii) ter publicado em 29/09/95 aviso aos acionistas noticiando a desconvocação da dita AGE. Para
a Comissão de Inquérito, o objetivo destas condutas não resguardava qualquer interesse legítimo da
companhia, mas sim obstar, oferecer resistência ao processo de substituição dos administradores
desencadeado pelos Fundos de Pensão e pelo Citigroup na cadeia de controle da BrT, em infração aos caputs
dos artigos 154 e 156 da lei societária.
81. Em relação a segunda imputação acima, cumpre observar, que uma vez tomada a decisão (boa ou má) pelo
Conselho de Administração da Companhia de adiar a AGE, o Defendente, como Presidente do Conselho de
Administração não poderia furtar-se ao dever de divulgar a decisão para o público, "como mandam a lei e as
regras estatutárias pertinentes" (fl. 6.442).
82. O Defendente argui que as partes assinantes do acordo de acionistas, que disciplinava o exercício de voto,
estavam discutindo no "Foro do Rio de Janeiro a legitimidade das obrigações assumidas por algumas dentre
elas no tocante à emissão dos respectivos votos nas Assembleias Gerais da Brasil Telecom (...) Os autos
relativos a tais ações achavam-se conclusos aos Magistrados aos quais haviam sido distribuídos a fim de que
Suas Excelências proferissem decisões sobre tais questões, de natureza cautelar, pacificando o entendimento
relativamente a cada uma delas, durante o curso das lides recém instauradas" (fls. 6.440/6.441).
83. A prudência assim mandava que a AGE da BrT que deveria deliberar sobre a destituição de sua administração,
convocada para 30/09/05, somente fosse realizada após o pronunciamento da Justiça. Se a AGE fosse
realizada e, posteriormente, a Justiça viesse a tornar sem efeito as decisões da AGE, isto produziria "enorme
confusão no espírito do público investidor" (fl. 6.445).
84. O Relatório da Acusação parte do pressuposto equivocado de que havia coincidência entre os interesses da
Companhia e os de alguns de seus acionistas, os Fundos de Pensão e o Citibank (fl. 6.445). A realização da
AGE (como afinal ocorreu) terminou subtraindo do Poder Judiciário a oportunidade de se manifestar sobre um
conflito de interesses. "A velocidade com que a nova administração da Brasil Telecom promoveu a desistência
das ações em que tal conflito estava posto demonstra, de forma inequívoca, que o pretendido adiamento da
Assembleia Geral a que o Relatório de fls. 6.108/6.211 se refere, consultava os interesses apenas daqueles
que temiam uma decisão judicial sobre o conflito que engolfava o quadro acionário da empresa" (fl. 6.446).
85. Para o Defendente, os Fundos de Pensão agiram de forma açodada, que não se coadunava com os interesses
da Companhia ao desejar impedir a manifestação da Justiça. Logo em seguida, os Fundos, movidos pelo
desejo de negociar com terceiros, alienaram o controle da Brasil Telecom. Sob o olhar complacente da
ANATEL, a TELEMAR se tornou concessionária dos serviços de telecomunicações em todo o território
21/40

nacional, exceto São Paulo.
86. A afirmativa de que o Defendente agiu em seu próprio interesse, para permanecer na Presidência do Conselho
de Administração da Companhia não resiste a uma análise serena dos fatos. Atua o Defendente "há mais de
meio século, em tradicional e movimentado escritório de advocacia" no Rio de Janeiro (fl. 6.448).
87. "Não é, nem nunca foi acionista da Brasil Telecom ou do Opportunity, jamais havendo exercido, neste último,
cargo, emprego ou função que lhe proporcionasse remuneração ou proveito de qualquer espécie (fl. 6.448)".
88. Sobre a desconvocação da AGE de 30/09/05, alegou que agiu em conformidade com pareceres jurídicos, que
ele teve a cautela de pedir com o objetivo de tomar uma decisão informada. Os pareceres concluíram no
sentido de que a Assembleia não apenas podia, mas devia ser adiada. Ademais, guiou-se pela orientação do
Diretor Jurídico, S.A.S. e pelo ofício do Senador Leomar Quintanilha do dia 28/09/05 o qual sugeriu a
suspensão da AGE.
89. Conclui lembrando que a AGE realizou-se normalmente, não tendo efeito prático, pois, o adiamento. "Não há,
pois, como aplicar penalidade pela prática de ato que não chegou a produzir efeito algum no Mundo Jurídico
porque desconstituído antes de gerar consequências (fl. 6.450)".
IV.4. Defesa de Luís Octavio Carvalho da Motta Veiga (fls. 6.258/6.295)
90. O Defendente, na qualidade de conselheiro de administração da BrT, é acusado de violação aos caputs dos
artigos 154 e 156 da Lei 6.404/76 por ter votado favoravelmente a favor da desconvocação da AGE da BrT
prevista para o dia 30/09/05 nas reuniões do conselho de administração realizadas em 28/09/05 e 29/09/05.
91. O Defendente alega (fl. 6.287):
a. Que as acusações propostas neste PAS são idênticas às questões objetos no PAS RJ2005/7229,
julgado em 10/05/2006 o que deveria implicar obrigatoriamente na unificação das lides sob pena de
nulidade;
b. "Absoluta improcedência da instauração do presente procedimento, por configurar-se, no caso,
inquestionável modalidade de ilícito continuado".
92. Ao final de 2005, a CVM instaurou o PAS RJ2005/7229 que apreciou a responsabilidade do Defendente por
violar os art. 154 e 156 da Lei 6.404/76, na qualidade de Presidente da BrT Participações, no cancelamento da
AGE da companhia, que deveria ser realizada em 27/07/05 com a finalidade de proceder à substituição dos
membros daquele órgão colegiado. O Defendente foi condenado à pena de inabilitação pelo prazo de um ano.
93. De acordo com a Defesa, na mesma época em que tramitava o PAS RJ2005/7229, veio a ser instaurado o
presente IA para exame de supostas ilicitudes detectadas com relação à realização da assembleia, agora, da
BrT. Embora as investigações para apurar as irregularidades na BrT Participações e na BrT tenham ocorrido
no segundo semestre de 2005, a fiscalização da CVM determinou a abertura do PAS já julgado e do IA ora em
tela. Para a defesa, é inequívoca a identidade fática em ambos os procedimentos com ambas as acusações
alicerçadas nos artigos 154 e 156 da Lei 6.404/76. Em ambos os processos, a acusação alega que o
Defendente atuou voltado para os seus próprios interesses, em detrimento dos interesses das companhias.
Assim, a CVM teria violado o princípio do simultaneus processus. A apreciação dos dois casos deveria ser
realizada obrigatoriamente em conjunto, uma vez que o julgamento de um caso poderia afetar o do outro. A
Defesa conclui pela nulidade do presente IA, pois este tem como objetivo "o exame de idênticas ilicitudes já
anteriormente imputadas ao Sr. Luís Octavio da Motta Veiga (fl. 6.275)".
94. A Defesa argui ainda que a atuação da Comissão de Inquérito foi nula ao dar continuidade ao IA RJ2006/09 –
destinado à apreciação de ilícito continuado – já parcialmente julgado no PAS RJ2006/7229 que resultou na
condenação do Defendente.
95. No caso em tela, não se encontram presentes os pressupostos da autoria e materialidade. A acusação
formulada pressupõe a existência de algum ilícito e a participação do indiciado na sua concretização. Assim,
supõe-se que: (i) o Defendente teria atuado de maneira a impedir a realização da AGE; (ii) tal tentativa teria
vindo a contrariar o interesse social; e (iii) teria o Defendente procurado obter proveito próprio, se mantendo
como conselheiro da companhia.
96. Inexistindo no inquérito quaisquer provas seja no sentido da irregularidade da desconvocação da AGE, seja no
sentido de que o Defendente teria atuado em proveito próprio, é "inadmissível lhe venha a ser imputada a
22/40

pretendida violação às determinações constantes dos artigos 154 e 156 da lei societária". Inexiste qualquer
vedação à desconvocação de assembleia, desde que efetivada até a data de sua realização, não sendo
mesmo necessário declinar os motivos dessa decisão, conforme entendimento de Carlos Fulgêncio da Cunha
Peixoto e Modesto Carvalhosa (fl. 6.289).
97. Argui ainda que se uma conduta delituosa vier a ser enquadrada em duas disposições legais (concurso
aparente de normas), somente uma delas poderia ser contemplada, caso contrário, teríamos bis in idem. No
caso em tela, a conduta punível "seria apenas uma única, representada pela pretendida atuação do Sr. Luís
Octavio da Motta Veiga em prol de seus interesses próprios, em detrimento daqueles da empresa de cuja
gestão participava" (fl. 6.293).
98. A Defesa conclui que:
a. É inadmissível a instauração de dois procedimentos distintos com fundamento em idêntica acusação;
b. Não há operações distintas nas hipóteses, trata-se de ilícito continuado;
c. A acusação é inepta, pois fundada em simples conjectura; e
d. Ninguém pode ser submetido às agruras de um processo quando não comprovada a sua efetiva
participação nas irregularidades que lhe são imputadas.
IV.5. Defesa de Humberto José Rocha Braz e Eduardo Cintra Santo (fls. 6.344/6.380)
99. Apenas para recapitular, Humberto José Rocha Braz, é acusado: (i) na qualidade de Diretor-Presidente da BrT
Participações por violação dos art. 154, caput e art. 156, caput da Lei 6.404/76 e pelo descumprimento do §5o
do art. 3o da Instrução CVM No 358; e (ii) na qualidade de conselheiro de administração da BrT por violação dos
art. 154, caput e art. 156, caput da Lei 6.404/76. Já Eduardo Cintra Santo é acusado na qualidade de
conselheiro da BrT por violação dos art. 154, caput e art. 156, caput da Lei 6.404/76. Para a Acusação ambos
os conselheiros faltaram aos seus deveres, ao votarem favoravelmente à desconvocação da AGE da BrT de
30/09/05. Já o ex-Diretor-Presidente da BrT Participações teria divulgado fato relevante em desacordo com o
teor das decisões do STJ.
100. Os fatos questionados no presente PAS, ocorreram entre a AGE da BrT Participações realizada em 27/07/05 e
a AGE da BrT realizada em 30/09/05. A Defesa de Humberto José Rocha Braz argui que o Defendente nunca
teve interesses conflitantes com o da companhia, não bastando a ameaça de ser destituído do cargo de
Diretor-Presidente da BTP para configurar conflito de interesses. Para a Defesa, a decisão liminar do Juízo da
2a Vara Federal de Florianópolis, prolatada em 26/07/05, que determinava o cancelamento da AGE estava
válida e era eficaz no momento da AGE.
101. No dia 28/07/05, os Fundos Nacional e Estrangeiro publicaram aviso aos acionistas da BrT Participações
informando acerca da realização da AGE, sem fazer referencia à Decisão Liminar de Florianópolis. Ainda sem
conhecimento da decisão do STJ, o Defendente determinou publicação de fato relevante para informar ao
mercado aquilo que a administração da companhia entendia ser a situação no momento: "a assembleia geral
designada para o dia 27/07/05 não foi realizada por força da decisão judicial proferida pelo MM. Juízo da 2a
Vara Federal de Florianópolis (...)".
102. Ao tomar conhecimento, no dia 28/07/05 da decisão do STJ na qual o Ministro Sávio de Figueiredo assentou
ser "inviável a concessão do pedido de cassação do referido decisório [catarinense], pois tal providência, se for
o caso, deverá ser requerida e decidida pelo Juiz ao final declarado competente", o Defendente publicou novo
fato relevante. Neste último, a companhia informa o mercado que a decisão do STJ confirmava a ilegalidade da
AGE de 27/07/05, pois não houve a cassação da liminar do Juízo de Florianópolis e não atribuiu efeito
retroativo à suspensão dos efeitos da decisão liminar.
103. Em 29/07/05, o Fundo Nacional protocolou petição no STJ pleiteando que fosse reafirmada a suspensão dos
efeitos da liminar de Florianópolis. Para a Defesa, a segunda decisão "simplesmente repetiu a parte dispositiva
da primeira, acrescentando que a interpretação constante do fato relevante estaria equivocada, mas sem
explicitar onde residiria o equívoco da interpretação". No mesmo dia, a SEP determinou ao Diretor de Relações
com Investidores da BrT Participações que publicasse a integra da primeira decisão do STJ. Tal fato relevante
assinado pelo Defendente foi publicado, tendo a companhia, ao final, mantido a sua interpretação da decisão.
Em 05/08/05, a SEP determinou a publicação da integra da 2a decisão do STJ o que foi acatado no mesmo dia
pela companhia. Portanto, para a Defesa, o Defendente fez publicar os fatos relevantes de acordo com o
23/40

entendimento da Companhia.
104. Quanto à decisão do Conselho de Administração da BrT, com o voto dos dois Defendentes, de desconvocar a
AGE da BrT do dia 30/07/05, a Defesa alega que tal decisão seguiu-se às reuniões do Conselho de
Administração da BrT por teleconferência na noite de 28/09/05 e na tarde de 29/09/05, nas quais foram
prestados esclarecimentos jurídicos. A decisão de desconvocar a AGE seguiu-se ao recebimento pela diretoria
da BrT de ofício do Senador Leomar Quintanilha, membro da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle do Senado Federal endereçado ao Ministro Benjamim Zymler do TCU na
qual o Senador sugere a "suspensão da Assembleia Geral Extraordinária da Brasil Telecom S.A. prevista para
as 10h do dia 30 de setembro de 2005". O Senador informava ainda que estava enviando cópia da sugestão
para vários órgãos, incluindo a ANATEL, CVM, e para a administração da companhia "visando tomar as
medidas necessárias para a desconvocação, na forma da lei, da acima referida AGE".
105. Segundo a Defesa, tendo em vista a opinião do diretor jurídico da companhia e dos escritórios de advocacia
consultados, no sentido da obrigatoriedade do cumprimento do ofício, e também considerando a
irreversibilidade da realização da AGE, os conselheiros, os Defendentes votaram a favor da desconvocação da
AGE da BrT de 30/09/05.
106. No dia seguinte, às 13h58min, o Conselho de Administração da BrT, após a apresentação dos pareceres
jurídicos, realizou nova conferencia telefônica para ratificar a decisão tomada na noite anterior. Nesta ocasião,
os conselheiros já haviam sido informados que o ofício representava decisão monocrática do Senador
Quintanilha e não uma decisão do plenário da Comissão. A Defesa lembra que os conselheiros não tinham,
naquele momento, conhecimento do comunicado da Senadora.
107. Ana Julia Carepa às 13h55min com sugestão contrária à do Senador Quintanilha (fl. 6367).
108. Às 17h41min, a BrT divulgou edital informando a desconvocação da AGE. Contudo, tal deliberação não teve
efeito, já que a 4a Vara Federal de Brasília proferiu decisão determinando que fosse realizada a AGE do dia
30/09/05 e o TCU proferiu despacho arquivando a sugestão do Senador Quintanilha. Para a Defesa, "ante o
teor de tais decisões, os Defendentes aquiesceram com a realização da AGE de 30/09/05, não tendo causado
qualquer óbice a sua instalação e ao seu regular andamento, em mais uma prova de sua neutralidade e da
obediência irrestrita aos comandos judiciais" (fl. 6.367).
109. A Defesa argui que o desvio de finalidade no exercício do cargo manifesta-se quando o administrador exerce o
direito de voto ou pratica ato para promover interesses particulares incompatíveis com o interesse social. No
caso em tela, para a Defesa, "o interesse da companhia não pode ser desrespeitar decisões que seus
assessores jurídicos, internos e externos, reputaram como de caráter cogente" (fl. 6.372). Para a Defesa, um
dos equívocos da Acusação é partir da premissa de que os interesses dos Fundos de Pensão e do Citibank
eram coincidentes com o da Companhia e que os administradores deveriam atender a tais interesses sem
qualquer reflexão (fl. 6.373).
110. A Defesa lembra que o "o conflito de interesses previsto no art. 156, caput, da legislação societária abarca
apenas a colisão de interesses dos administradores com os interesses da companhia, sendo irrelevantes os
interesses de determinado acionista ou grupo de acionistas". Para a Defesa, a Acusação não mostra nenhum
dano ou prejuízo causado por atos praticados pelos Defendentes, supostamente em conflito de interesse (fl.
6.375).
111. A Defesa conclui que:
a. A Comissão de Inquérito utilizou linha maniqueísta, colocando sob suspeita qualquer ato dos
administradores indicados pelo Opportunity, entre os quais os Defendentes;
b. No momento dos atos tido como irregulares, havia intensa disputa societária na cadeia de controle da
BrT Participações e da BrT, o que tornava difícil se identificar o interesse social das Companhias. Nesse
contexto, os Defendentes buscaram agir com neutralidade e seguindo a recomendação dos assessores
jurídicos;
c. Os fatos relevantes publicados pelo Defendente Humberto refletiam a interpretação da administração da
BrT Participações acerca das decisões judiciais em relação a AGE de 27/07/05;
d. Após tomarem conhecimento da decisão judicial da 4a Vara Federal de Brasília, não mais criaram
qualquer óbice a realização da AGE;
24/40

e. São insubsistentes as acusações de que agiram em conflito de interesse uma vez que (a) a ameaça de
perda do cargo não coloca os Defendentes em conflito de interesse com a Companhia; (b) as condutas
não ensejaram prejuízo ou dano a Companhia; e (c) o fato de terem sido indicados pelo Opportunity não
cria a presunção de que teriam interesses em conflito com os das Companhias.
IV.6. Defesa de Robson Goulart Barreto (fls. 6.383/6.398)
112. O Defendente, na qualidade de conselheiro de administração da BrT, é acusado de violação aos caputs dos
artigos 154 e 156 da Lei 6.404/76 por ter votado favoravelmente a favor da desconvocação da AGE da BrT
prevista para o dia 30/09/05 na reunião do conselho de administração realizada em 29/09/05.
113. A Defesa alega que o Defendente apenas votou pela desconvocação da AGE, mudando o seu voto pela
abstenção, "baseado em pareceres de consultores externos que dispunham que aquela seria a melhor forma
de resguardar os interesses da companhia", tendo a decisão sido tomada de acordo com as informações então
disponíveis e de acordo com a regra da business judgement rule, em estrita observância de seus deveres
fiduciários. Ademais, "não existia qualquer conflito de interesse ou desvio de finalidade nas ações ou decisões
tomadas pelo Acusado ao votar favoravelmente pela desconvocação da AGE, há que o Acusado não era um
membro do conselho de administração indicado pelo Opportunity, mas sim de indicação da acionista Telecom
Italia" (fls. 6.387/6.388).
114. Conforme relato já mencionado nos itens 0, 0, e 0 acima, a companhia foi comunicada do ofício do Senador
Quintanilha. Durante a reunião do conselho de administração por conferência telefônica na noite do dia
28/09/05, o Defendente absteve-se de votar por não possuir naquele momento informações suficientes para se
manifestar favoravelmente ou não pela desconvocação. Durante a conferência telefônica, discutiu-se se a
natureza do ofício era uma mera sugestão ou uma determinação "emanada de órgão competente para tanto"
(fl. 6.390).
115. Apenas após a revisão dos dois pareceres pedidos pela Companhia no sentido de que o ofício continha uma
determinação expressa, o Defendente "reviu sua posição em 29/09/05 e votou, então, favoravelmente pela
desconvocação da AGE, sempre visando o melhor interesse da Companhia de modo a evitar qualquer tipo de
sanção por eventual descumprimento de uma ordem emanada por autoridade competente (conforme disposto
nos pareceres) (...)" (fl. 6.391).
116. Portanto, para a Defesa, ao tomar uma decisão refletida, informada, e na ausência de qualquer conflito de
interesse, não há como se falar em violação ao art. 154 da lei societária ou do art. 156, pois o acusado era
membro indicado pela Telecom Italia e não pelo Opportunity.
Rio de Janeiro, 05 de março de 2013
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
---------------------------
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), Fundação dos Economiários Federais (Funcef), Fundação Sistel de Seguridade Social (Sistel), Fundação Banco Central de
Previdência Privada (Centrus), Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social (Valia), Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf), Fundação Forluminas de Seguridade
Social (Forluz), Fundação Copel de Previdência e Assistência Social (Fundação Copel), Fundação Celesc de Seguridade Social (Eletroceee).
2 À época dos fatos, os fundos de pensão detinham 91,93% das quotas do Fundo Nacional, o BNDESpar 7,17%, a Delta Participações 0,54%, e o Opportunity Consultoria Ltda 0,36% (fl. 6.121).
3 A Fundação Sistel era a fundação de seguridade social da antiga Telebrás e, portanto, das companhias privatizadas. O Opportunity foi quem indicou, à época, por meio da reunião do conselho de administração da BrT Participações de 04/08/00, o diretor de
Plano da Sistel, responsável pelo acompanhamento do investimento feito pela fundação Sistel no Fundo Nacional Investidores Institucionais FIA, nova denominação do CVC/Opp FIA. À época, o diretor de Plano da Sistel, indicado pelo Opportunity, era Paulo
Pedrão Rio Branco, que também ocupava o cargo de diretor financeiro da BrT Participações e da Brasil Telecom.
4 A Futuretel era, à época, a sociedade holding do portfólio de investimentos, integrante da cadeia de controle da Telemig Celular S/A e da Amazônia Celular S/A.
5 O acordo de acionistas da Solpart também estava suspenso por força da decisão proferida em 02/06/05, pelo Juízo de Nova York, (fls. fls. 590/698, 699/756, 4.886/4.943 e 4.944/5.054).
6 Esta decisão foi confirmada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), conforme Acórdão no 10163/10, de 14 de setembro de 2010.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No 09/2006
Defendentes: Carla Cico
Paulo Pedrão Rio Branco
Carlos Geraldo Campos Magalhães
Eduardo Seabra Fagundes
25/40

Luís Octávio Carvalho da Motta Veiga
Eduardo Cintra Santos
Robson Goulart Barreto
Humberto José Rocha Braz
Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Infração ao caput dos arts. 154 (desvio de finalidade e poder), e 156
(conflito de interesses); e ao § 5o do art. 3o da Instrução CVM No 358 (fato relevante).
Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
V o t o
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado com a finalidade de "apurar os indícios de que os
ex-administradores da Brasil Telecom Participações S/A e da Brasil Telecom S/A se valeram dessas
companhias para tentar obstar a substituição das administrações das mesmas". Em decorrência desses fatos,
a diretoria estatutária e o conselho de administração da Brasil Telecom (a "Companhia" ou "BrT") à época
foram acusados de infração aos artigos 154 e 156 da Lei 6.404/76. Já o Diretor-Presidente da Brasil Telecom
Participações ("BrTP" ou "BrT Participações"), companhia controladora da BrT, foi acusado de infração ao art.
154, art. 156 e ao parágrafo 5o, do art. 3o da Instrução CVM No 358/2002.
2. Repito abaixo o Organograma 1 da cadeia de controle da Brasil Telecom S.a., apresentado no Relatório a este
voto para facilidade do leitor.

Organograma 1 – Estrutura Societária da Brasil Telecom S.A.
Fonte: fl. 6.120
26/40

V. DA PRELIMINAR
3. O Defendente Luís Octavio Carvalho da Motta Veiga, na qualidade de conselheiro de administração da BrT, é
acusado de violação aos caputs dos artigos 154 e 156 da Lei 6.404/76 por ter votado a favor da
desconvocação da AGE da BrT prevista para o dia 30/09/05 nas reuniões do conselho de administração
realizadas em 28/09/05 e 29/09/05.
4. O Defendente alegou (fl. 6.287) que as acusações propostas neste PAS são idênticas às questões objetos no
PAS RJ2005/7229, julgado em 10/05/06, o que deveria implicar obrigatoriamente na unificação das lides sob
pena de nulidade. Para a defesa, é inadmissível o processo contra o Defendente em razão do princípio do
simultaneus processus e pelo ilícito ser continuado. Ao final de 2005, a CVM instaurou o referido PAS que
apreciou a responsabilidade do Defendente por violar os art. 154 e 156 da Lei 6.404/76, na qualidade de
Presidente do Conselho de Administração da BrT Participações, no cancelamento da AGE da companhia, que
deveria ser realizada em 27/07/05 com a finalidade de proceder à substituição dos membros daquele órgão
colegiado. O Defendente foi condenado à pena de inabilitação pelo prazo de um ano.
5. No que tange à preliminar de nulidade por suposta violação ao princípio do simultaneus processus, cumpre
tecer as considerações adiante sintetizadas.
6. Embora as regras específicas do processo administrativo sancionador (Lei no 9.784/99 e Deliberação CVM no
538/08) não disciplinem as questões concernentes à reunião de processos por conexão ou continência, poder-
se-ia, em tese, aplicar as regras adjetivas penais ao presente processo administrativo sancionador.
7. Contudo, tal aplicação "não se faz de forma automática ou sem adaptações, porquanto os regimes jurídicos
específicos de uma e outra esferas são efetivamente distintos"1. Nessa linha, parece necessário esclarecer
que, mesmo no direito processual penal (ou no civil), a reunião de processos em função da conexão não é
obrigatória e sua inobservância, portanto, não causa qualquer nulidade. Aliás, o art. 80 do Código de Processo
Penal (CPP) é explícito ao afirmar que "[s]erá facultativa a separação dos processos quando as infrações
tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número
de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar
conveniente a separação".
8. Ademais, a redação do art. 82 do CPP também deixa isso bastante evidente quando enuncia que "[s]e, não
obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição
prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com
sentença definitiva".2 E este é exatamente o caso dos presentes autos, uma vez que o processo alegadamente
conexo ao que agora está sendo julgado já conta com decisão proferida por esta Autarquia e confirmada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), conforme Acórdão no 10.163, de 08 de
outubro de 2010.
9. Nesse sentido, a jurisprudência de nossos Tribunais reconhece que o julgamento em separado de causas
reunidas por conexão não causa nulidade, pois a regra não atribui a nulidade como consequência de sua
inobservância, nem é realmente obrigatória a reunião de processos, devendo ser sopesadas as circunstâncias
dos casos concretos.3 Além disso, faz-se oportuno esclarecer que não há nada de ilegal no fato de esta
Autarquia optar pelo desmembramento de processos, notadamente quando, em relação a determinados fatos,
já existirem elementos suficientes de autoria e materialidade e, para outros, se mostrar necessária a adoção de
outras providências investigatórias. Pelo contrário! Trata-se de medida que, além de tornar concreta a
exigência constitucional de eficiência administrativa, também aplica, na prática, o princípio da celeridade
processual, sem desrespeitar, em nada, as garantias constitucionais dos defendentes.
10. Como se sabe e neste ponto parece cabível a aplicação analógica das regras adjetivas penais, o processo
penal, assim como o administrativo, pode ser desmembrado, tendo em vista a conveniência da instrução, sem
que, com isso, haja qualquer interferência na situação de cada um dos agentes. "O princípio da indivisibilidade
não se aplica à ação penal pública, podendo o Ministério Público, como 'dominus litis', aditar a denúncia, até a
sentença final, para inclusão de novos réus, ou ainda oferecer nova denúncia, a qualquer tempo4".
11. Não faria o menor sentido exigir que a CVM submetesse todos os fatos ao mesmo inquérito administrativo, se,
para alguns, já estavam presentes todos os elementos necessários de autoria e materialidade. Nada exigia e,
pelo contrário, recomendava-se que o feito fosse, como de fato o foi, desmembrado para que as infrações
ainda não devidamente apuradas o fossem em procedimento próprio (no caso, inquérito administrativo) e sem
atrasar, injustificadamente, o andamento do processo que, à época, já estava maduro.
27/40

12. Seguindo esta mesma linha de raciocínio, a jurisprudência tem reconhecido que não "há que se falar em
modificação de competência por conexão entre inquérito policial e ação penal já instaurada5".
13. Por fim, cumpre também rechaçar as alegações de bis in idem e da suposta ocorrência de ilícito continuado.
Como é cediço, a verificação sobre a existência de eventual bis in idem depende da presença da tríplice
identidade, ou seja, é necessário que sejam idênticos os fatos, os sujeitos e os fundamentos jurídicos.
14. O simples cotejo do Relatório da Comissão de Inquérito do presente processo administrativo sancionador e do
Termo de Acusação apresentado nos autos do PAS CVM no RJ2005/7229 revela que não há, sob qualquer
ângulo, identidade fática. As situações, embora possam guardar certa similitude em termos muito genéricos –
pelo fato de envolverem as notórias disputas havidas entre o Grupo Opportunity e os fundos de pensão e
demais acionistas controladores da Brasil Telecom – cuidam de hipóteses fáticas absolutamente distintas.
15. Com efeito, a Superintendência de Relações com Empresas (SEP) desta CVM, entendendo pela presença de
todos os elementos de autoria e materialidade decidiu pela apresentação de Termo de Acusação a respeito da
desconvocação irregular da AGE da Brasil Telecom Participações agendada para 27/07/05, decidida
unilateralmente pelo presidente do conselho de administração da Companhia. Contudo, e em relação à AGE da
Brasil Telecom agendada para o dia 30/09/05, a SEP entendeu ser necessária a instauração de Inquérito
Administrativo para apurar "os indícios de que os administradores da Brasil Telecom S/A se valeram da
companhia para tentar obstar, por meio de diversas medidas judiciais e administrativas, a realização de
assembleias que tivessem por objetivo promover a substituição da administração da Brasil Telecom S/A, bem
como das demais companhias que integram sua cadeia societária".
16. Ou seja, para os fatos relacionados à desconvocação da AGE da BrT Participações, não havia mais o que se
apurar, naquela oportunidade e, portanto, foi apresentado o correspondente Termo de Acusação (objeto do
PAS CVM no RJ2005/7229). Já para os fatos relacionados à BrT, e não à sua controladora, como no caso do
PAS CVM no RJ2005/7229, a SEP entendeu que, naquele momento, a questão aparentava ser mais ampla,
devendo ser investigados, mais detidamente, os indícios de que os administradores da BrT se valeram da
companhia para tentar impedir, por meio de diversas medidas judiciais e administrativas, a realização de
assembleias que tivessem por objetivo promover a substituição dos administradores indicados pelo Grupo
Opportunity.
17. Desse breve relato é possível perceber a absoluta inocorrência de bis in idem, dado que os fatos são
absolutamente distintos: (i) as assembleias são diferentes; (ii) as companhias são distintas; (iii) as datas
também não coincidem e (iv) as circunstâncias em que praticados os atos reputados ilícitos também diferem.
18. Na AGE da BrT Participações (ocorrida em 27/07/05), afora o fato de a desconvocação ter sido uma decisão
unilateral e monocrática do então presidente de seu conselho de administração, alegou-se também que a
companhia havia sido notificada, minutos antes da hora marcada para o início da assembleia, da medida
liminar concedida no dia anterior, pelo Juízo da 2a Vara Federal de Florianópolis-SC, nos autos da Ação
Popular – processo no 2005.72.00.00.7938-1, que havia determinado o cancelamento do conclave.
19. Na AGE da BrT (ocorrida em 30/09/05), a desconvocação foi decidida, pela maioria dos conselheiros, com
base nos seguintes argumentos: (i) a sugestão teria partido de decisão plenária daquela Comissão do Senado
Federal (posteriormente, antes da segunda reunião do conselho por conferência telefônica no dia 29/09/05, foi
esclarecido que a decisão não era plenária); (ii) a sugestão tratava-se, na verdade, de uma ordem
encaminhada à companhia, e (iii) não caberia ao conselho de administração questionar uma ordem endereçada
à companhia proveniente daquela Comissão do Senado Federal.
20. Vê-se, portanto, que não há identidade fática suficiente a ensejar o alegado bis in idem.
21. No mesmo sentido, também não há que se falar em ilícito continuado. Embora, de fato e em tese, possam
existir ilícitos administrativos continuados, como reconhece, por exemplo, a Lei no 9.873/99, é assente na
doutrina a necessidade de estarem presentes, concomitantemente, todos os requisitos necessários à sua
configuração, quais sejam: (i) mais de uma ação ou omissão; (ii) prática de dois ou mais ilícitos da mesma
espécie; (iii) condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.
22. No caso em tela, os atos praticados pelo defendente Luís Octavio Carvalho da Motta Veiga, o foram de
maneira absolutamente distinta, tanto no tempo como na sua forma de execução. Como visto acima, o ato de
desconvocação da AGE da BrT Participações foi uma decisão unilateral do acusado, então presidente do
conselho de administração da companhia, com base em fundamentos bastante específicos; ao passo que a
desconvocação da AGE da BrT constituiu-se em deliberação colegiada do conselho de administração de outra
28/40

companhia e por força de argumentos absolutamente distintos daqueles utilizados para fundamentar a
desconvocação do conclave da controladora.
23. Além do mais, e ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que,
"excedido o intervalo de 30 dias entre os crimes, não é possível ter-se o segundo delito como continuidade do
primeiro6". E as assembleias questionadas foram realizadas com intervalo superior ao trintídio indicado pela
Suprema Corte como limite máximo ao reconhecimento da continuidade delitiva.
VI. DA INFRAÇÃO AO ARTIGO 156 DA LEI 6.404/76
24. Um dos temas centrais e mais tormentosos da lei societária diz respeito à responsabilidade dos
administradores. Para os autores da Lei 6.404/76, a seção IV do capítulo XII da Lei "procura fixar os padrões de
comportamento dos administradores, cuja observância constitui a verdadeira defesa da minoria e torna efetiva
a imprescindível responsabilidade social do empresário" (1997, p.243)7. Neste sentido, o art. 156 da Lei
6.404/76 dispõe:
Art. 156. "É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante
com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores,
cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de
administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.
§ 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia
em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia
contrataria com terceiros.
§ 2o O negócio contratado com infração do disposto no § 1o é anulável, e o administrador interessado será
obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido."
25. "Interesse", no caso em tela, são os desejos que qualquer pessoa tenha em obter bens e serviços tangíveis e
intangíveis, como também o status social decorrente da posição ocupada pelo indivíduo. O art. 156 veda a
intervenção e voto do administrador quando o seu interesse for conflitante com o da companhia. Não se está
abordando neste artigo eventual interesse do acionista que elegeu este administrador, questão endereçada no
§ 1o do art. 154 da Lei. O administrador é obrigatoriamente pessoa física (art. 145). Portanto, o conflito de
interesses do art. 156 é em relação à pessoa física do administrador e ocorre, por exemplo, quando há uma
transação/operação social sendo negociada com a companhia na qual o administrador:
i. seja parte da contrato/operação à época da negociação; ou
ii. tenha consciência a cerca de um interesse à época da negociação; ou
iii. sabia que uma parte relacionada dele (p.ex. parente próximo ou sociedade na qual ele tem interesse)
era parte do contrato/operação e tinha um interesse.
26. Nesses casos, tendo em vista o interesse peculiar do administrador na realização do negócio, há de se pôr em
dúvida a sua isenção para avaliar, à luz do interesse comum dos acionistas, se a transação, ao preço e nos
demais termos submetidos à administração, deve ser aprovada. É por cenários como esse que a Lei Societária,
buscando proteger a integridade da companhia, requer que o administrador não intervenha nas operações
sociais em que estiver em conflito de interesses, não bastando observar a posteriori a não ocorrência de dano.
Ele deve também informar aos demais administradores a natureza de seu conflito e a extensão de seu
interesse na transação. Esta informação deve ser prestada levando-se em consideração todas as informações
que um diretor não-conflitado julgaria relevante na decisão de fechar a transação.
27. Para a Acusação, os administradores agiram, em situação de conflito, ao buscarem retardar a realização das
assembleias de modo a se manterem no comando da administração da companhia. Discordo da Acusação.
Não é desse conflito que se trata aqui. Primeiro, exceto pelo fato de serem administradores, em nenhum
momento os Defendentes eram contrapartes ou beneficiários em uma operação ou contrato com a companhia.
Segundo, não se pode presumir que o desejo do administrador em manter-se no cargo gere nele o incentivo de
conduzir os negócios da companhia de maneira enviesada para conseguir ali permanecer. A se admitir esta
hipótese, a administração das companhias estaria constantemente em situação de conflito, o que impediria a
própria gestão. Pelo contrário, o interesse do administrador em continuar em seu cargo gera importante
incentivo para o alinhamento de interesses entre ele e a companhia, uma vez que a melhor maneira de
29/40

convencer os acionistas a mantê-lo no cargo consiste, justamente, em realizar uma boa gestão. Não se pode
presumir que a vontade de se manter no cargo do administrador seja conflitante com o interesse da companhia.
28. Ademais, se de fato o administrador visava manter-se no cargo por vias tortas, a acusação de violação ao art.
156, não deve prosperar. Se ocorrida tal infração, ela estaria claramente absorvida pela atuação que não visou
ao interesse da companhia, pouco importando se, assim agindo, o acusado também atuou (supostamente) em
seu próprio interesse tentando se manter no cargo. A infração seria ao art. 154 da Lei 6.404/76. Neste mesmo
sentido, o voto do então Presidente Marcelo Trindade nos autos do PAS CVM No RJ2005/7229, julgado em 10
de maio de 2006 por unanimidade.
29. Absolvo, assim, todos os acusados de infração ao art. 156 da Lei 6.404/76.
VII. DA INFRAÇÃO AO ARTIGO 154 DA LEI 6.404/76
30. O artigo 154 dispõe:
"Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e
no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
§ 1o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres
que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres."
31. A questão que se coloca, no caso concreto, é se os diretores e conselheiros da BrT estavam agindo no
interesse da companhia quando, respectivamente: (i) patrocinaram demandas judiciais e administrativas; e (ii)
desconvocaram assembleia geral de acionistas (AG) regularmente convocada.
32. As desavenças de relacionamento entre o Grupo Opportunity e os Fundos de Pensão se consolidaram em
06/10/03, quando 11 dos 14 fundos de pensão, cotistas do Fundo Nacional, aprovaram em Assembleia a
destituição da CVC/OPP Administradora de Recursos e do Banco Opportunity, como gestor e administrador do
Fundo CVC/OPP FIA, respectivamente (fl. 5.414). Este fato levou as partes a recorrerem ao Judiciário; ações
judiciais foram protocoladas na 2a Vara Empresarial e na 5a Vara Federal do Rio de Janeiro. Nestas ações,
discutia-se a validade do "acordo guarda-chuva" e a suspensão e anulação da decisão dos cotistas em
06/10/03.
33. Posteriormente, em 18/03/05, os Fundos conseguiram destituir o Grupo Opportunity da gestão e administração
do Fundo Estrangeiro, após disputa na justiça de Nova York. Devido a esta decisão da corte americana, a
Companhia BrT entrou, em 21/03/05, com uma ação ordinária com pedido de medida liminar na 18a Vara Cível
de Brasília em face do Fundo Estrangeiro e das demais companhias da cadeia de controle da Companhia para
suspender os efeitos da decisão de Nova York no Brasil, sob o argumento de que tal alteração acarretaria a
mudança no controle da BrT sem prévia anuência da ANATEL.
34. Contudo, em 12/04/05, o Conselho Diretor da ANATEL através do Ato no 49.862, publicado no DOU de
14/04/05, aprovou (fls. 565 e 1.874):
i. "a nomeação do CVC LLC designado pelo Citigroup como novo gestor do Fundo Estrangeiro CVC LP,
controlador indireto da prestadora de serviço telefônico fixo Brasil Telecom, e das prestadoras de serviço móvel
pessoal 14 Brasil Telecom Celular S/A (14 Brasil Telecom Celular), Amazônia Celular S/A e Telemig Celular
S/A, e
ii. a nomeação da Angra Participações como nova gestora do Fundo Nacional Investidores Institucionais FIA,
controlador indireto da prestadora de serviço telefônico fixo Brasil Telecom, e das prestadoras de serviço móvel
pessoal 14 Brasil Telecom Celular S/A, Amazônia Celular S/A e Telemig Celular S/A, e
iii. as alterações dos acordos de acionistas da Opp/Zain e da Futuretel 8."
35. No meu entender, a partir deste momento, as várias ações judiciais e administrativas protocoladas pela BrT
perderam sentido e não mais poderiam ser vistas como sendo no interesse da companhia. Até a decisão do
Conselho Diretor da ANATEL, seria cabível, em tese, a dúvida por parte dos diretores da BrT. O ajuizamento
das ações poderia ser visto como parte do dever de diligência dos membros da diretoria. Contudo, a partir de
14/04/05, não havia mais dúvida de que a ANATEL entendia que a mudança do administrador dos fundos não
caracterizava mudança no controle da BrT (fls. 1.848 e ss.). Em seguida, os Fundos de Pensão conseguiram
decisões favoráveis tanto no STJ quanto no STF das quais a BrT sempre recorreu conforme apresentado no
Relatório a este Voto, procurando impedir que os acionistas controladores indiretos da Companhia de fato
30/40

pudessem mudar a administração da companhia tal como previsto em Lei.
36. Era de notório conhecimento público que os acionistas controladores da Companhia estavam em desavença.
De um lado, a maioria do bloco de controle (81,32% do Fundo Nacional e o cotista Citibank no Fundo
Estrangeiro), e de outro, o Grupo Opportunity. No entanto, como já dito, após a decisão da ANATEL, cabia aos
diretores e conselheiros da BrT aceitarem as decisões daqueles acionistas que perfaziam a grande maioria do
bloco de controle, permanecendo assim neutros nesta disputa. Não podiam, portanto, usar a companhia para
retardar os efeitos da substituição dos administradores dos Fundos Nacional e Estrangeiro. Não mais se podia
argumentar interesse da companhia, uma vez que tal ação não podia mais ser justificada como um cuidado
frente a um possível questionamento da ANATEL. Se havia dúvida quanto às consequências da substituição
dos administradores dos fundos, esta foi sanada pela decisão do Conselho Diretor da ANATEL.
37. No Direito Societário, o princípio majoritário é a regra do regime de funcionamento dos órgãos colegiados da
companhia. As deliberações são tomadas por maioria de votos e, quando conformes com a lei e o estatuto
social, vinculam todos os membros, ainda que ausentes ou dissidentes. O princípio majoritário é uma exigência
do interesse social, que não pode ser prejudicado pelos interesses e vontades individuais. Segundo Bulhões
Pedreira e Alfredo Lamy (2009, vol. I, fl. 810), "se uma vontade deve decidir, e a unanimidade não é possível, é
melhor a de muitos do que a da minoria"9.
38. Por outro lado, a Assembleia Geral é o órgão supremo da estrutura da companhia, e como órgão colegiado
delibera por maioria de votos dos seus membros. O poder supremo na companhia é exercido pelo conjunto dos
titulares dos votos que formam a maioria na Assembleia Geral. Quando há uma maioria pré-constituída, temos
um acionista controlador. Não há dúvidas, no processo em análise, que os Fundos Nacional e Estrangeiro
controlavam indiretamente a BrT. Os proprietários últimos das participações acionárias detidas pelos Fundos
Nacional e Estrangeiro eram os Fundos de Pensão e o Citibank, respectivamente. No momento em que estes
conseguiram substituir o administrador dos Fundos, o Banco Opportunity, evidentemente este último perdeu
todo o poder de representar e votar pelos seus cotistas nas assembleias para eleger os administradores das
companhias da cadeia de controle da BrT. Este fato era público e notório. Portanto, não há razoabilidade na
decisão dos diretores da BrT em continuar a demandar o judiciário contra o notório e evidente interesse de
seus próprios acionistas controladores indiretos, especialmente após a já referida decisão da ANATEL.
39. Passo a analisar as alegações das Defesas dos diretores da BrT para justificar as demandas judiciais. Carla
Cico (diretora-presidente), e Paulo Pedrão Rio Branco (diretor financeiro), apresentaram defesa conjunta e
separada da defesa do diretor Carlos Geraldo Campos Magalhães (diretor de recursos humanos). Para a
Defesa de Carla Cico e Paulo Pedrão Rio Branco, a diretoria buscou resguardar-se de qualquer
questionamento futuro sobre a ausência da anuência da ANATEL sobre a possível alteração de controle e que
há duplo grau de jurisdição aplicável tanto ao processo judicial quanto ao processo administrativo. O
ajuizamento de demandas judiciais e administrativas não violou a lei ou o estatuto da companhia. Não foi
comprovado prejuízo para as companhias. Alegam que agiram orientados pela diretoria jurídica e respaldados
por pareceres de renomados juristas.
40. Estes argumentos não me convencem. Carla Cico e Paulo Pedrão se resguardaram ao tomarem as medidas
judiciais iniciais, mas ao não aceitaram a decisão da ANATEL mencionada acima, deixaram de perseguir o
interesse da companhia e passaram a agir no interesse exclusivo daquele acionista que procurava,
indevidamente, evitar a perda do seu poder sobre a companhia. Continuar discutindo judicialmente a questão,
quando os seus acionistas controladores indiretos estão no polo oposto foge à razoabilidade do papel do diretor
de uma companhia aberta. Não havia mais interesse da companhia em jogo. A estrutura da companhia é
hierarquizada: é um sistema de órgãos e papéis sociais organizados que compreende relações de
subordinação. Os ocupantes de alguns órgãos (assembleia de acionistas) ou cargos exercem poder sobre os
outros (diretoria) que têm o dever de cumprir as ordens recebidas, desde que, claro, elas não violem a lei ou o
estatuto da companhia. Assim, se a controladora da Brasil Telecom, a Brasil Telecom Participações ainda
estava sob o comando de administradores ligado ao Grupo Opportunity, mas quando já estava em andamento
a troca dos administradores na cadeia de comando na BrT, nada mais razoável aos diretores desta última do
que se manterem isentos na disputa entre os seus acionistas, não tomando partido contra o interesse do grupo
controlador, mesmo que indireto, da companhia.
41. Não há nada de errado em assinar procurações ad judicia ou protocolar demandas judiciais e administrativas
em si. Contudo, o que não está certo é promover ações contra o interesse de seus acionistas que em última
instância, são os acionistas controladores da BrT. Não há que se falar, no caso concreto, em conflito entre o
interesse destes acionistas (os 11 Fundos que detinham 81% do Fundo Nacional e o Citibank) e os interesses
da companhia que pudesse justificar uma atitude contrária dos administradores em relação aos acionistas
31/40

controladores indiretos. Assim sendo, in casu, entre sopesar os interesses da diretoria e os destes acionistas
indiretos, não há dúvida de que deve prevalecer o interesse e a vontade destes acionistas, especialmente após
a decisão da ANATEL, quando ficou claro que a companhia não corria risco regulatório. É o princípio
majoritário e a estrutura hierárquica da companhia que assim o determinam.
42. Finalmente, cumpre esclarecer que o artigo 154 não requer a prova de prejuízo para a companhia, apenas
exige que os administradores exerçam as suas funções para lograr os fins e interesses da companhia, o qual
inclui o interesse dos acionistas e certamente daqueles que formam a maioria. Não me convence também o
argumento de que estes defendentes seguiram a orientação do diretor jurídico e de pareceres de especialistas.
Carla Cico era a diretora-presidente da companhia, hierarquicamente superior ao diretor jurídico (fl. 5.939),
SAS. Nas suas ausências e impedimentos, Carla Cico era substituída pelo Diretor Financeiro, Paulo Pedrão
(art. 30 do estatuto da companhia, fl. 6.050). Não é possível imaginar que as "orientações" passadas por SAS,
especialmente quando abrigavam contencioso entre acionistas do bloco de controle, fossem seguidas sem a
devida reflexão e apoio por parte dela. Não há como aceitar, na vida prática, que um diretor-presidente siga
cegamente o que um subordinado seu aconselhe sem realizar um juízo crítico acerca da compatibilidade dessa
orientação com o cumprimento dos deveres fiduciários que a lei lhe impõe!
43. A Defesa de Carla Cico e Paulo Pedrão argumenta ainda que as medidas judiciais e administrativas "visavam
única e exclusivamente, à proteção da companhia e de todos os seus acionistas, especialmente os
minoritários" tendo em vista a briga entre os acionistas controladores (fl. 6.486). Este argumento não deve
prosperar. Ao protelar as ações judiciais e administrativas, a diretoria da BrT acabou favorecendo o
alongamento da querela entre seus acionistas. Em verdade, a companhia e o conjunto de seus acionistas
(minoritários e controladores) estariam melhor servidos, se a querela não tivesse durado tanto devido a várias
ações e recursos judiciais protocolados pela própria companhia cujos diretores confundiram o interesse
legítimo da companhia e de seus acionistas com o interesse de um determinado grupo de acionistas
minoritários ligados ao Grupo Opportunity.
44. Em relação ao diretor de recursos humanos, Carlos Geraldo Campos Magalhães, não há nos autos elementos
(documentos ou depoimentos) que indiquem que participou da estratégia jurídica da companhia ou da
aprovação desta. Sua responsabilidade, de acordo com o art. 32, IV, do estatuto da companhia (fls.
6.045/6.053) era "administrar e orientar as ações relativas à gestão da Companhia, compreendendo a
captação, o dimensionamento, a educação e o desenvolvimento dos Agentes Humanos da empresa, conforme
especificado pelo Conselho de Administração". A definição da estratégia jurídica escapava ao escopo das
competências do Defendente (fls. 6.657/6.658). A diretoria da Companhia não atuava de forma colegiada à
época e não se pode penalizar um diretor apenas porque assinou procurações ad judicia a advogados internos
e externos da companhia. Apenas se o diretor Carlos Geraldo Campos Magalhães tivesse consciência da
ilegalidade de tal ação, o que não se logrou demonstrar no caso concreto, poderia ser responsabilizado por
colocar sua assinatura como diretor estatutário com poderes de representação da companhia. Afora esta
possibilidade, o diretor apenas permitia que a companhia atuasse na esfera judiciária e administrativa.
Portanto, absolvo Carlos Geraldo Campos Magalhães da acusação de infração ao art. 154 da Lei 6.404/76.
45. Embora vote pela absolvição do Diretor de Recursos Humanos, observo que há razão para se exigir
habitualmente a assinatura de dois diretores para a prática de atos que a companhia entende ser sensíveis,
como no caso das procurações judiciais em discussão neste processo. Não se pode tratar da mesma maneira
uma procuração para atuar no Juizado Especial Cível (pequenas causas) e uma procuração para que o
advogado atue no STJ ou no STF numa discussão entre acionistas de notório conhecimento público. É de se
esperar, que neste último caso, o Diretor faça uma reflexão sobre a razoabilidade e o interesse da companhia
in casu na demanda a ser ajuizada. Este seria um ponto a ser considerado se a acusação tivesse envolvido o
dever de diligência (art. 153 da Lei 6.404/76).
46. A acusação contra os membros do conselho de administração da BrT é decorrente da decisão deste órgão
societário, em reuniões ocorridas por conferência telefônica, nos dias 28 e 29 de setembro de 2005, nas quais
foi decidida a desconvocação da AGE da companhia prevista para o dia 30/09/05. Esta AGE havia sido
convocada a pedido de sua controladora BrT Participações com o objetivo de deliberar sobre a substituição
dos membros do conselho de administração da BrT, eleger novos conselheiros, e eleger o novo presidente e
vice-presidente do conselho (fls. 3.069-3.071).
47. A desconvocação teria sido motivada pela decisão tomada pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal que sugeriu ao Tribunal de Contas da União a
"suspensão da AGE da Brasil Telecom prevista para as 10h00min do dia 30/09/05", até que fossem concluídos
os trabalhos que estavam sendo efetuados por aquele Tribunal. Esta comunicação do Senador Quintanilha foi
32/40

recebida pela Companhia no dia 28/09/05, levando o conselho de administração da BrT a se reunir naquela
mesma noite entre 22h30min e 23h40min. Durante a conferência telefônica: (transcrição da conferência
telefônica acostada às fls. 3.014-3.037):
i. Foi discutido o significado da palavra "sugestão" na carta do Senador, se era uma ordem ou mera
sugestão. Concluiu-se, com base na opinião oral de dois escritórios de advocacia consultados, que a
palavra "sugestão" deveria ser entendida como uma determinação de desconvocação. Ficou acertado
ainda que os dois escritórios de advocacia mencionados acima preparariam pareceres sobre a questão
(fl. 3.020).
ii. O diretor jurídico da BrT, SAS, esclareceu que o "ofício do Senado, que, obviamente assinado pelo
Senador Leomar Quintanilha na qualidade de Presidente [da Comissão], foi objeto de uma deliberação
em plenário " (fl. 3.022). O ponto foi novamente reforçado mais tarde na conferência telefônica (fl.
3.025).
iii. Os conselheiros Luís Octavio Carvalho da Motta Veiga, Eduardo Seabra Fagundes, e Humberto José
Rocha Braz entenderam por bem desconvocar. Robson Barreto questionou a competência da própria
comissão do Senado para tal ato.
iv. O conselheiro AC lembrou que a convocação foi feita pela BrT Participações "que solicitou, pra nós, eu,
eu sinceramente eu, eu não me considero em condições de, de fazer qualquer opinião com relação ao
assunto" (fl. 3.026). Acabou abstendo-se na votação em companhia do conselheiro Robson Barreto.
v. Por fim, a maioria (Luís Octávio Motta Veiga, Eduardo Seabra Fagundes, Eduardo Cintra Santos, e
Humberto José Rocha Braz) votou pela desconvocação tendo em vista que se criaria "um fato
consumado que é a realização da Assembleia que o Senado Federal não quer" (fl. 3.030).
48. Após tomar conhecimento desta decisão do conselho da BrT, a sua controladora, a BrT Participações inseriu
no sistema IPE da CVM às 3h24min do dia 29/09/05 fato relevante confirmando que a AGE da controlada iria se
realizar no dia seguinte tal como convocada. Neste mesmo dia, às 13h17min, a Senadora Ana Julia Carepa,
membro da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização do Senado, encaminhou a BrT
cópia da carta enviada para o TCU na qual ela esclarece que o assunto BrT não foi tratado pela Comissão e
que este era ignorado pelos seus membros. Às 13h55min, a mesma Senadora solicita que a BrT retificasse a
informação do fato relevante de 28/09/05 já que o plenário daquela Comissão não havia aprovado o ofício do
Senador Quintanilha. Este teria agido isoladamente (fl 3.055).
49. Entre 13h58min e 14h05min do dia 29/09/05, o conselho da BrT reuniu-se novamente via conferência
telefônica e ratificou a decisão do dia anterior, com a abstenção apenas do conselheiro AC e a ausência de
Humberto José Braz. Nesta reunião foi confirmada a decisão do dia anterior. Durante a conferência telefônica,
o Gerente Jurídico, JA, mencionou que pela manhã, havia falado com cada membro do conselho de
administração da BrT para informar que o ofício enviado pelo Senador Quintanilha não era "plenária, mas sim
monocrática" (fl. 3.039). Às 17h41min, a BrT informou ao mercado que estava desconvocada a AGE da
companhia prevista para o dia seguinte.
50. A questão que se coloca é se esta desconvocação foi decidida no interesse da companhia BrT, tal como
arguido pelas Defesas. Não me convence o argumento de que a decisão foi tomada de forma refletida, com o
respaldo de dois pareceres, e de forma a evitar um fato consumado. O ponto fundamental é que a AGE foi
convocada a pedido de acionista detentor de 99% do capital votante da Brasil Telecom, com base no disposto
no artigo 123, parágrafo único, alínea "c", da Lei 6404/7610. A AGE não foi originalmente convocada por
iniciativa do Conselho de Administração da BrT que posterioremente a desconvocou, mas sim por sua
controladora BrT Participações que sempre foi firme na manutenção de sua convocação e de sua legalidade.
51. A Assembleia Geral é o órgão social formado pelo conjunto dos acionistas reunidos, devidamente convocado e
instalado na forma da lei e dos estatutos para deliberar sobre matéria de interesse da sociedade. É órgão
deliberativo que exprime a vontade da companhia. O art. 121 da lei ao dispor que a "assembleia-geral,
convocada e instalada de acordo com a lei e o estatuto, tem poderes para decidir todos os negócios relativos
ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento"
claramente demonstra o caráter hierárquico da estrutura societária. No caso em concreto, o conselho de
administração não poderia se substituir ao seu acionista controlador, a companhia BrT Participações,
especialmente depois que esta última companhia divulgou, ainda na madrugada do dia 29/08/05, fato relevante
confirmando que a
33/40

"referida Assembleia será realizada nos exatos termos em que foi convocada, porquanto está apoiada em
decisões judiciais proferidas, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que qualquer ato em contrário
que vise a criar obstáculos ou a impedir a realização da aludida Assembleia não prevalece em face das
mencionadas decisões judiciais" (fl. 2.983)
52. No mesmo dia, a BrT Participações publicou o ofício encaminhado pela Senadora Ana Julia Carepa, membro
titular da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização, para o Presidente do TCU
informando que a sugestão enviada pelo Senador Quintanilha "não foi assunto tratado pela Comissão, portanto
ignorado por seus membros". A Senadora então sugere que seja mantida a AGE marcada para o dia seguinte.
Assim a BrT Participações, detentora de 99% do capital votante da controlada BrT reiterou, neste segundo fato
relevante, a manutenção da convocação da AGE.
53. Em suma, diante da (i) confirmação pela companhia controladora da manutenção da AGE através de dois fatos
relevantes; e da (ii) informação recebida pelos conselheiros da BrT de que o ofício do Senador Quintanilha não
era uma decisão do plenário da Comissão11 não há como se justificar a decisão do conselho da BrT de manter
a desconvocação da AGE. Estes últimos reunidos, em assembleia, eram quem tinha o poder de decidir o que
era melhor para a companhia, no caso concreto, conforme disposto no art. 12112 da lei societária. Portanto, no
meu entender, os conselheiros de administração infringiram o art. 154 da lei 6.404/76.
54. Cabe uma última observação a respeito do papel do conselheiro suplente. Não há como considerar o seu voto
menos importante. No momento de seu voto em uma reunião de conselho de administração, o conselheiro
suplente assume a função do conselheiro titular. Não há como se exigir menor diligência ou menor lealdade no
caso concreto, independentemente de quem o elegeu.
VIII. DA INFRAÇÃO À INSTRUÇÃO CVM No 358, ART. 3o, § 5o
55. Por último, resta analisar a acusação ao Sr. Humberto José Rocha Braz, na qualidade de Diretor Presidente da
BrT Participações à época dos fatos, por ter publicado em 28/07/05 dois fatos relevantes cujo teor estava em
desacordo com a realidade dos acontecimentos. De acordo com o art. 3o, § 5o da Instrução CVM No 358:
Art. 3o "Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa
de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da
companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus
negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados
em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
(....)
§5o A divulgação e a comunicação de ato ou fato relevante, inclusive da informação resumida referida no
parágrafo anterior, devem ser feitas de modo claro e preciso, em linguagem acessível ao público investidor".
Resta analisarmos nos fatos recapitulados abaixo se o Defendente zelou pela clareza e precisão quando da
divulgação dos fatos relevantes do dia 28/07/05.
56. Estes fatos relevantes seguiram-se à realização da AGE de 27/07/05 na qual foi substituído o conselho da BrT
Participações. Esta AGE havia sido desconvocada pelo então Presidente do Conselho de Administração da
BrT Participações, Luís Octávio Carvalho da Motta Veiga. Esta decisão levou a CVM a formular termo de
acusação que foi julgado em 10/05/06, resultando na punição do Defendente (PAS RJ2005/7229).
57. Apesar da desconvocação pelo presidente do Conselho de Administração, os acionistas controladores
realizaram a AGE e fizeram publicar no dia seguinte, 28/07/05, comunicado aos acionistas informando que a
AGE foi realizada e que foram eleitos novos membros do conselho de administração e da diretoria da BrT
Participações. Em contraposição, a própria companhia divulgou fato relevante nos seguintes termos:
"...a Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 27.07.05 não foi realizada, por força da decisão
judicial proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa
Catarina, nos autos da Ação Popular no 2005.72.00.00.7938-1 (Decisão da 2a vara Federal de Florianópolis)
que dentre outras determinações, expressamente cancelou a realização da referida Assembleia.
"Conforme havia sido anteriormente informado aos acionistas (...) a Assembleia Geral Extraordinária acima
referida já havia sido desconvocada (...)
34/40

Contudo, a despeito da desconvocação (...) e das determinações da Decisão da 2a Vara Federal de
Florianópolis/SC, os acionistas Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros, Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil – Previ, Citigroup Venture Capital International Brazil LP, Invitel S/A e Fábio
de Oliveira Moser (...) lavraram e protocolizaram na sede da companhia um documento intitulado ‘ata de
assembleia geral extraordinária’ na qual tais acionistas (...) teriam deliberado a respeito das matérias
constantes da ordem do dia (...)".
58. É importante observar que em paralelo à publicação do comunicado aos acionistas pelos Fundos de Pensão, o
STJ foi comunicado, em 28/07/05, pelo Fundo Nacional que a liminar concedida pelo Juízo de Florianópolis
estava em desacordo com a decisão do STJ proferida em 08/07/05. De acordo com essa decisão, a
competência para decidir todas as demandas sobre a substituição dos administradores das empresas da
cadeia de controle da Brasil Telecom era exclusiva da 4a Vara Federal de Brasília (fls.328/332). No mesmo dia,
a presidência do STJ decidiu (fls. 334/336):
"(...) para tornar efetiva e eficaz o cumprimento da liminar deferida [em 08/07/05] pela Presidência dessa Corte,
cujo objetivo foi evitar decisões conflitantes, seria imperioso que se suspendesse as ações em curso, até o
julgamento do conflito".
Todavia, é inviável a concessão do pedido de cassação do referido decisório [catarinense], pois tal providência,
se for o caso, deverá ser requerida e decidida pelo Juiz ao final declarado competente.
(...) defiro em parte os pedidos para suspender os processos nos 2005.72.00.00.7938-1 e 2005.70.03.00.4530-
7, bem como os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Florianópolis/SC, até ulterior
deliberação".
59. Em 28/07/05, a BrT Participações divulgou, pelo Sistema IPE, outro fato relevante, assinado pelo diretor
presidente Humberto José Rocha Braz, comunicando que a Presidência do STJ teria confirmado, por meio de
despacho de mesma data, a ilegalidade da AGE da companhia realizada no dia anterior (fls. 914-915). De
acordo com o fato relevante da BrT Participações:
"(...) foi confirmada a ilegalidade da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia havida em 27 de julho de
2005 ("AGE"), realizada em violação a decisão liminar, então vigente, proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara
Federal da Secção Judiciária de Florianópolis-SC, processo no 2005.72.00.00.7938-1, determinando-se, por
consequência, a suspensão de ações judiciais que versem sobre o tema, até o julgamento de mérito do
Conflito de Competência relacionado ao MM. Juízo da 4a Vara Federal da Secção Judiciária do Distrito
Federal".
60. Conforme bem pontuado pela Acusação, "ao contrário do divulgado nesse segundo fato, o STJ não confirmou
"a ilegalidade" da AGE de 27/07/05, apenas e tão somente, em linha com o entendimento anterior de 08/07/05,
suspendeu os processos que estavam em andamento em Florianópolis e Maringá, em virtude da falta de
competência destes juízos, não tendo decidido ou confirmado qualquer ilegalidade na realização da AGE".
61. No dia seguinte, 29/07/05, diante desses fatos relevantes, o Fundo Nacional solicitou ao STJ que prolatasse
nova decisão reafirmando "a suspensão integral dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal
de Florianópolis". Na mesma data, a presidência do STJ assim decidiu (fls. 337/338):
"Para evitar interpretações equivocadas, como a constante do [fato relevante] juntado pelo peticionário, deixo
explicitado que estão suspensos, até ulterior deliberação, todos os efeitos da decisão liminar proferida pelo
Juízo da 2a Vara Federal de Florianópolis".
62. Ainda em 29/07/05, a Superintendência de Relações com Empresas (SEP) desta Autarquia determinou à BrT
Participações a divulgação de novo fato relevante no qual fosse transcrita a íntegra da decisão proferida pela
presidência do STJ, no dia anterior. No final do mesmo dia, a BrT Participações divulgou fato relevante,
assinado pelo diretor-presidente, Humberto José Rocha Braz, transcrevendo a íntegra da decisão, mas
ressalvando ao final que a BrT Participações reafirmava seu entendimento de que a AGE de 27/07/05 não teria
sido realizada validamente (fls. 5.745/5.747).
63. A questão aqui é se os fatos relevantes foram fiéis ao que se passava. Novamente volto ao tema do dever
fiduciário dos administradores. O interesse da companhia inclui o interesse de seu corpo de acionistas.
Normalmente, o interesse do acionista se confunde, com o interesse da companhia. No caso concreto, havia
uma querela entre os acionistas e o Sr. Humberto Jose Braz tomou partido de uma parcela, mesmo que
minoritária, destes acionistas. Se não como explicar, a divulgação de fatos relevantes nos quais se menciona
35/40

apenas uma visão dos fatos (do ponto de vista de certos acionistas) ou quando se passa para o público uma
visão parcial destes fatos?
64. Em relação ao primeiro fato relevante do dia 28/07/05, ele informa que a AGE "não foi realizada" por força da
decisão judicial liminar do Juízo de Florianópolis. Ora, acionistas, representando mais de 50% do capital
votante, já que o Fundo Estrangeiro estava representando a Solpart, controladora da BrT Participações,
realizaram a AGE e substituíram o Conselho. Apesar de ciente também deste fato, o Diretor-Presidente da BrT
Participações optou por distorcê-lo no fato relevante publicado pela companhia, preferindo interpretar que a
AGE não ocorrera devido à liminar do Juízo de Florianópolis. Ao final, o fato relevante informa, que a despeito
da desconvocação e da liminar, acionistas (os Fundos de Pensão) lavraram e protocolizaram na sede da
companhia a ata da AGE. Evidentemente, o investidor não foi informado de forma adequada, imparcial, de tudo
que se passava, mas da forma que pareceu conveniente ao Sr Humberto José Rocha Braz e não aos
destinatários da informação.
65. Em relação ao segundo fato relevante do dia, o Sr. Humberto José Rocha Braz mais uma vez não foi fiel aos
fatos, nem passou uma mensagem equilibrada e imparcial, dos acontecimentos. De acordo com o fato
relevante "foi confirmada a ilegalidade da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia havida em 27 de
julho de 2005...". Contudo, em nenhum momento a decisão do Ministro Sávio Figueiredo (folhas 334-336)
menciona a ilegalidade da AGE. Afinal, esta decisão suspendeu as ações em curso, mas em nenhum momento
declarou ilegal a AGE realizada. O fato relevante subscrito pelo Sr. Humberto José fornecia uma interpretação
particular da decisão do STJ e não se preocupou em dar uma visão completa dos fatos. Mais uma vez, o fato
relevante foi escrito tendo em vista apenas o interesse de um determinado grupo de acionistas e não o
interesse dos acionistas como um todo de serem informados de "modo claro e preciso", como exige a regra de
um fato relevante.
66. Portanto, concluo pela responsabilização do Sr. Humberto José Rocha Braz por infração ao art. 3o, § 5o da
Instrução CVM No 358.

IX. DAS RESPONSABILIDADES
67. Considerando não só a situação específica de cada um dos acusados, mas também a gravidade das condutas
apuradas e das respectivas infrações, voto, com base nas provas dos autos:
a. Pela absolvição de todos os defendentes da acusação de infração ao artigo 156 da lei 6.404/76.
b. Pela condenação de Carla Cico, na qualidade de Diretora-Presidente da Brasil Telecom S/A, à época
dos fatos, pelo descumprimento do comando do artigo 154, "caput", da Lei 6.404/76, por utilizar a
companhia, e às custas desta, patrocinar demandas judiciais que não tinham como objetivo lograr os fins
e os interesses da companhia à multa de R$ 250.000,00 com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei
6.385/76.
c. Pela condenação de Paulo Pedrão Rio Branco, na qualidade de Diretor Financeiro Estatutário da Brasil
Telecom S/A, à época, dos fatos, pelo descumprimento do comando do artigo 154, "caput", da Lei
6.404/176, por utilizar a companhia, e às custas desta, patrocinar demandas judiciais que não tinham
como objetivo lograr os fins e os interesses da companhia à multa de R$ 250.000,00 com fundamento
no art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76.
d. Pela absolvição de Carlos Geraldo Campos Magalhães, na qualidade de Diretor de Recursos Humanos
Estatutário, à época dos fatos, pelo descumprimento do comando do artigo 154, "caput", da Lei
6.404/176.
e. Pela condenação de Eduardo Seabra Fagundes, na qualidade de Presidente do Conselho de
Administração da Brasil Telecom S/A, à época dos fatos, pelo descumprimento do comando do artigo
154, "caput", da Lei 6.404/76 em razão de ter votado favoravelmente, nas reuniões do conselho de
administração, realizadas em 28/09/05 e 29/09/05, pela desconvocação da AGE da companhia que foi
realizada em 30/09/05, bem como por ter publicado no dia 29/09/05 aviso aos acionistas noticiando a
desconvocação da dita AGE, de modo a não buscar resguardar qualquer interesse legítimo da
companhia ou interesse público, à multa de R$ 250.000,00 com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei
6.385/76.
36/40

f. Pela condenação de Luís Octávio Carvalho da Motta Veiga na qualidade de conselheiro de
Administração da Brasil Telecom S/A, à época dos fatos, pelo descumprimento do comando do artigo
154, "caput", da Lei 6.404/76 em razão de ter votado favoravelmente, nas reuniões do conselho de
administração, realizadas em 28/09/05 e 29/09/05, pela desconvocação da AGE da companhia que foi
realizada em 30/09/05, de modo a não buscar resguardar qualquer interesse legítimo da companhia ou
interesse público, à multa de R$ 250.000,00 com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76.
g. Pela condenação de Eduardo Cintra Santos na qualidade de conselheiro de administração da Brasil
Telecom S/A, à época dos fatos, pelo descumprimento do comando do artigo 154, "caput", da Lei
6.404/76, em razão de ter votado favoravelmente, nas reuniões do conselho de administração,
realizadas em 28/09/05 e 29/09/05, pela desconvocação da AGE da companhia que foi realizada em
30/09/05, de modo a não buscar resguardar qualquer interesse legítimo da companhia ou interesse
público, à multa de R$ 250.000,00 com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76.
h. Pela condenação de Robson Goulart Barreto, na qualidade de conselheiro de administração da Brasil
Telecom S/A, à época dos fatos, pelo descumprimento do comando do artigo 154, "caput", da Lei
6.404/76, em razão de ter votado favoravelmente, na reunião do conselho de administração realizada
em 29/09/05, pela desconvocação da AGE da companhia a ser realizada em 30/09/05, de modo a não
buscar resguardar qualquer interesse legítimo da companhia ou interesse público, à multa de
R$ 250.000,00 com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76.
i. Pela condenação de Humberto José Rocha Braz, na qualidade de Diretor-Presidente da Brasil Telecom
Participações S/A, à época dos fatos pelo descumprimento do parágrafo 5o do artigo 3o da Instrução
CVM no 358, de 03 e janeiro de 2002, por ter publicado no dia 28/07/05, dois fatos relevantes cujo teor
das informações divulgadas estavam em desacordo com a realidade dos acontecimentos, e em
desacordo com o teor das decisões do STJ à multa de R$ 250.000,00 com fundamento no art. 11, inciso
II, da Lei 6.385/76.
j. Pela condenação de Humberto José Rocha Braz, na qualidade de conselheiro de administração da
Brasil Telecom S/A, à época dos fatos, pelo descumprimento do comando do artigo 154, "caput", da Lei
6.404/76, por ter votado favoravelmente, na reunião do conselho de administração realizada em
28/09/05, pela desconvocação da AGE da companhia a ser realizada em 30/09/05, de modo a não ter
buscado resguardar, com as divulgações dos fatos e com o seu voto, quaisquer interesses legítimos da
companhia ou interesse público à multa de R$ 250.000,00 com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei
6.385/76.
Rio de Janeiro, 05 de março de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
------------------------------
1 PINHEIRO DOS SANTOS, Alexandre; OSÓRIO, Fábio Medina; e WELLISCH, Julya Sotto Mayor, Mercado de Capitais – Regime Sancionador, 2012. Rio de Janeiro: Editora Saraiva, p. 33.
2 A propósito, esclareça-se que, para os fins do art. 82 do CPP, sequer há necessidade de trânsito em julgado, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "A expressão sentença definitiva contida no art. 82 do
CPP, não exige que tenha ela transitado em julgado, mas, simplesmente, que tenha sido lavrada, independentemente de pender julgamento de recurso interposto. Precedente do Plenário: CJC no 6.468-MG (RTJ
111/178)" (HC - HABEAS CORPUS – 74470, 2a Turma, DJ 13/12/1996).
3 A respeito do tema, vale conferir, por exemplo, os seguintes julgados: (i) TRF da 1a Região, AC - APELAÇÃO CIVEL – 200032000002297, 5a Turma, DJ 28/06/2007; (ii) TRF da 2a Região, AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 167697, 5a Turma
Especializada, DJU 11/03/2009; (iii) STJ, HC - HABEAS CORPUS – 59663, 5a Turma, DJ 05/02/2007. No mesmo sentido, vale fazer alusão à Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já
foi julgado".
4 STF, HC 71.538/SP, 1a Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 15/03/1996. No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados: (i) STJ, HC - HABEAS CORPUS – 36686, 5a Turma, DJ 20/09/2004; (ii) STJ, HC - HABEAS CORPUS – 29914, 5a Turma, 29/11/2004; (iii) STJ, RHC - RECURSO ORDINARIO
EM HABEAS CORPUS – 15764, 6a Turma, DJ 06/02/2006.
5 TRF da 1a Região, CC – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 2003.01.00.019799-6/MT, 2a Seção, DJU 20/02/2004.
6 STF: (i) HC - HABEAS CORPUS 107636, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 20/03/2012; (ii) HC 74.066/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2a Turma, DJ 11/10/1996; (iii) HC 93.824/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe 15/08/2008; e (iv) HC 94.970, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe 28/11/2008.
7 LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz, "A Lei das S.A." vol. I, Editora Renovar: Rio de Janeiro, 1996.
8 A Futuretel era, à época, a s
ociedade holding do portfólio de investimentos, integrante da cadeia de controle da Telemig Celular S/A e da Amazônia Celular S/A.
9 LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz, "Direito das Companhias", vol. I, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2009.
10 Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a assembleia-geral.
(...)
c) por acionistas que representem cinco por cento, no mínimo, do capital social, quando os administradores não atenderem, no prazo de oito dias, a
pedido de convocação que apresentarem, devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas; (Redação dada pela Lei no 9.457,
de 1997)
11 Aparentemente, os conselheiros só tomaram conhecimento do ofício da Senadora Ana Julia Carepa, recebido pela companhia às 13h55min, após a
reunião do conselho de administração do dia 29/08/05 entre 13h58 min e 14h05 min.
12 Art. 121. A assembleia-geral, convocada e instalada de acordo com a lei e o estatuto, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções
que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.
Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
37/40

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
09/2006 realizada no dia 05 de março de 2013.

1 . Este caso envolve diversas acusações, e, dentre elas, manifestar-me-ei exclusivamente em relação àquela feita aos membros do
Conselho de Administração da Brasil Telecom S.A. ("Brasil Telecom" ou "Companhia") do ato supostamente irregular de desconvocação da
assembleia geral de acionistas marcada para 30.09.2005. Quanto aos demais pontos, concordo com as conclusões da Relatora.
2 . O ato de desconvocação da assembleia, segundo a acusação, teria sido praticado em descumprimento dos deveres impostos aos
administradores de companhia aberta, notadamente o dever de lealdade do administrador à própria Companhia, e não a um grupo de
acionistas, e o de não intervir em situações de conflito de interesses com a sociedade. Para a acusação, esses administradores teriam
escolhido defender os interesses do Grupo Opportunity ao invés dos interesses da Companhia.
3. Concordo com as conclusões da Relatora de que os fatos aqui relatados não configuram infração ao art. 156 da Lei no 6.404/76. O que
ocorreu neste caso – e em outros já julgados por este Colegiado, decorrentes da grande briga societária entre, de um lado, o Grupo
Opportuniy e, do outro lado, os Fundos, Nacional e Estrangeiro, pelo controle da Brasil Telecom – está melhor abarcardo pelo dever de
lealdade à própria Companhia1.
4. Também concordo com o corte proposto em seu voto no sentido de considerar todos os atos promovidos pelos administradores até a
decisão do Conselho Diretor da Anatel (Ato no 49.862), publicada no D.O.U. de 14.04.05, como medidas tomadas no interesse da
companhia. Até então, as ações desses administradores podiam ser justificadas pelo interesse da Companhia de não agir sem a devida
autorização da Anatel, ainda que esta decisão também atendesse aos interesses do Grupo Opportunity.
5. No entanto, durante os seis meses que se passaram entre a decisão da Anatel, publicada em 14.04.05, e a assembleia geral realizada
em 30.09.05, os administradores da Companhia, em especial a sua diretoria, fizeram com que ela travasse uma verdadeira batalha judicial
para evitar que os administradores indicados pelo Grupo Opportunity fossem substituídos. Essas medidas judiciais foram descritas em
minúcia no relatório.
6. Embora não seja esse o objeto deste processo, me causa espanto o fato de os membros do conselho de administração não terem
questionado a conduta destes diretores tanto tempo. O Conselho comumente não lida com o dia-a-dia da companhia; no entanto, ele não é
um órgão consultivo que age apenas por impulso ou provocação.Faz parte de atribuições permanentes dos conselheiros "fiscalizar a gestão
dos diretores", podendo para tanto "examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos" (art. 142, inciso III, da Lei no 6.404/76). Não consta dos autos uma carta ou
um e-mail de quaisquer membros do conselho, sequer perguntando aos diretores o propósito de todas aquelas ações. Também não foram
convocadas reuniões de conselho para debater o assunto.
7. Todos os membros do Conselho de Administração assistiram passivos à batalha judicial travada pela Companhia, o que, a meu ver, é
uma falha grave do dever de fiscalizar a gestão dos diretores e incompatível com a postura ativa que deve ter um conselheiro de
administração. Mas, infelizmente, não é disso de que trata o presente processo. Portanto, com todo o respeito, discordo da sustentação oral
do Dr. Nelson Eizirik, pois, a meu ver, todos os membros do Conselho de Administração estavam envolvidos na guerra societária que
ocorria à época e a opção de permanecer passivos não os fazia menos parte dessa história.
8 . No entanto, no presente caso, a falha dos conselheiros foi consubstanciada exclusivamente na desconvocação da assembleia de
30.09.05, o que, na lógica acusatória, foi feita para privilegiar um grupo específico de acionistas, ou seja, o Grupo Opportunity, e para
manter os membros da administração em seus cargos.
9. O sistema jurídico brasileiro não presume que o administrador é a longa manus do controlador. O art. 154, §1o, da Lei no 6.404/76, deixa
isso muito claro ao estabelecer que: "§ 1o - O administrador, eleito por um grupo, ou classe de acionistas, tem para com a companhia os
mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para a defesa dos interesses daqueles que o elegeram, faltar a esses deveres".
10. É por isso que o administrador escolhido pelo controlador nem sempre está impedido de participar e votar em deliberações nas quais o
controlador tenha interesse. Nas situações de conflito entre o controlador e a companhia, a lei autoriza o administrador escolhido pelo
controlador a participar e votar nas deliberações, desde que atue no interesse da companhia e não no do controlador.
11. No entanto, é óbvio que a independência dos administradores está de certa forma comprometida em negócios que envolvam o acionista
que o elegeu e é igualmente óbvio que, nesses casos, a atuação dos administradores exige uma supervisão mais rigorosa por parte da
CVM2.
12. Dessa forma, concordo com a Relatora de que há evidências suficientes para concluir que a maior parte dos membros do Conselho agiu
com desvio de finalidade ao votar pela desconvocação da assembleia nas reuniões do Conselho dos dias 28 e 29 de setembro de 2005. A
maior parte desses membros era eleita pelo Grupo Opportunity e, mesmo antes que se tivesse algum nível de certeza sobre as
consequências do Ofício vindo do Senado Federal, sugerindo o adiamento da assembleia, eles votaram pela desconvocação na reunião de
28.09.2005.
13. Discordo do argumento da defesa do Sr. Robson Goulart Barreto de que seus atos devem ser analisados tendo em vista o standard da
decisão desinteressada, informada e refletida, largamente utilizado por esta autarquia quando a acusação trata do dever de lealdade,
ilícitos em que a CVM revisa o mérito da decisão dos administradores.
14. No entanto, entendo que o Sr. Robson Goulart Barreto merece outro tratamento. O Sr. Robson não era eleito pelo Grupo Opportunity. O
acionista que o elegeu, a Telecom Italia, ao menos do que se pode extrair desses autos e em relação à realização da assembleia do dia
30.09.20053, não teria seus direitos alterados pela destituição do Grupo Opportunity. Tanto é assim que, na assembleia realizada em
30.09.2005, a Telecom Italia indicou dois conselheiros e dois suplentes, mantendo seus representantes no Conselho de Administração da
38/40

Brasil Telecom. A meu ver, o nível de rigor com que se deve rever a atuação do Sr. Robson é, portanto, distinto daquele aplicável aos
demais conselheiros.
15. E não é só. O Sr. Robson agiu de forma diferente dos demais conselheiros. Conforme se depreende da degravação da reunião do
Conselho do 28.09.2005, enquanto os conselheiros eleitos pelo Grupo Opportunity discutiram e aprovaram a desconvocação da assembleia
sem análises mais aprofundadas, o Sr. Robson se absteve de votar, por não saber ao certo se o Senado Federal tinha, ou não,
competência para determinar o adiamento, ou a suspensão, de uma assembleia4, no que foi seguido pelo conselheiro eleito pelos
minoritários, não acusado no presente processo.
16. A dúvida do Sr. Robson não era descabida. Embora não haja previsão na Lei no 6.404/76, que atribua ao Senado Federal, ou a qualquer
uma de suas Comissões, qualquer competência para determinar, ou sugerir, a desconvocação de assembleia de acionistas de sociedades
anônimas, a Brasil Telecom era companhia atuante em setor regulado e tinha como sócios fundos de pensão patrocinados por empresas
estatais. Quais as implicações desses regimes jurídicos na vida da companhia não é assim tão óbvio.
17. Somente no dia 29.09.2005, diante de pareceres jurídicos de especialistas indicando que, por cautela, tal assembleia deveria ser
adiada, o Sr. Robson acompanhou os demais membros do conselho. De acordo com as degravações, o conselheiro eleito pelos
minoritários manteve a abstenção porque não tinha recebido os pareceres jurídicos examinados pelo Sr. Robson. No final dessas
conversas, o Sr. Eduardo Seabra pede que o Sr. João Amaral envie ao conselheiro representante dos minoritários o material analisado pelo
Sr. Robson para que ele pudesse se manifestar contra ou a favor, se assim desejasse (fls. 3.038/3.043).
18. Tanto a dúvida levantada pelo Sr. Robson quanto a decisão final tiveram uma lógica, que me parecem razoáveis. Isso, somado à menor
fragilidade que se pode conferir à sua independência, suscitam, na minha opinião, dúvidas suficientes à lógica acusatória e, portanto,
impedem uma condenação.
19. Em caso bastante semelhante, cujas acusações eram as mesmas feitas no presente caso, o então Presidente Marcelo Trindade
observou que a gravidade das acusações não deveria "incentivar o Colegiado a, examinando a posteriori a correção da conduta, perder de
vista os fatos contemporâneos àquela conduta. É dever do julgador levar em conta os fatos que cercavam o ato em exame e a relevância
que se atribuía àqueles fatos à época"5.
20. Concordo com o entendimento do então Presidente Marcelo Trindade. A posição de maior isenção do Sr. Robson e as suas decisões
dentro do contexto fático à época me parecem razoáveis. Por esses motivos, acredito que a melhor revisão dos atos do Sr. Robson aponta
para a sua absolvição.
21. Acompanho Relatora em relação às demais condenações e absolvições.
Luciana Dias
DIRETORA
Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 09/2006 realizada no dia 05 de março de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2006 realizada no dia 05 de março de 2013.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão decidiu:
1. Por unanimidade de votos (i) absolver todos os acusados da imputação de infração ao art. 156 da Lei no
6.404/76; (ii) absolver Carlos Geraldo Campos Magalhães da imputação de infração ao art. 154 da Lei
no 6.404/76; (iii) aplicar ao demais acusados a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$
250.000,00, por infração ao art. 154 da Lei no 6.404/76; (iv) aplicar ao acusado Humberto José Rocha
Braz a penalidade de multa pecuniária no valor de R$250.000,00, pelo descumprimento do §5o do art. 3o
da Instrução CVM no 358/02; e
2. Por maioria de votos, aplicar ao acusado Robson Goulart Barreto a penalidade de multa pecuniária no
39/40

valor de R$ 250.000,00, por infração ao art.154 da Lei no 6.404/76.
3. Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo
legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício
das decisões absolutórias ao mesmo Conselho de Recursos.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

40/40